Tribunal: TJES
Processo: 0005268-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005268-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SONIA ALVES DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER ATENUANTE DE IDADE AVANÇADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a condenou a
02 anos e 06 meses de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (CTB)
, em razão de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

2.
A defesa argui, preliminarmente: (i) nulidade por
cerceamento de defesa
, em virtude do indeferimento de cinco diligências probatórias requeridas na fase do art. 402 do CPP; e (ii)
nulidade da sentença por ausência de valoração adequada das provas defensivas
. No mérito, pleiteia: (iii) absolvição por inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima; (iv) subsidiariamente, desclassificação para
lesão corporal culposa
; e (v) readequação da dosimetria, com redução da pena-base e reconhecimento da
atenuante de idade avançada
(art. 65, I, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três
questões centrais
em discussão: (i) definir se o indeferimento fundamentado de diligências complementares configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito da vítima, afastando a alegação de causas supervenientes relativamente independentes; (iii) determinar se a pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e à aplicação da atenuante da idade avançada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o
destinatário da prova
e, nos termos do
art. 400, §1º, do CPP
, pode
indeferir, de forma fundamentada
, diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5. A decisão de indeferimento das diligências foi
minuciosamente motivada
, afastando a pertinência dos pedidos de acesso a histórico médico e disciplinar da vítima, nova investigação e perícia médica independente, diante da suficiência das provas já produzidas (depoimentos de seis médicos e laudos oficiais).

6. A jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 739.007/RS e AgRg-HC 1.004.788/SP) reafirma que
não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto
, e que o juiz pode indeferir provas impertinentes sem violar o contraditório.

7. A sentença de primeiro grau observou o
art. 93, IX, da CF/1988
, expondo fundamentação suficiente, analisando provas oficiais e depoimentos testemunhais, não sendo exigida a refutação exaustiva de todos os argumentos defensivos (STF, Tema 339).

8. Restou comprovado o
nexo causal
entre o acidente e o óbito da vítima, conforme o
Laudo de Exame Cadavérico
, que concluiu pela morte por
choque séptico decorrente de pneumonia causada pela imobilidade provocada pelo acidente de trânsito
.

9. As intercorrências clínicas (sepse, pneumonia hospitalar, trombose intracardíaca) configuram
consequências previsíveis do trauma inicial
, não causas autônomas aptas a romper o nexo causal, conforme o art. 13, §1º, do CP e precedentes do STJ e TJs.

10. Demonstrada a
imprudência da apelante ao avançar o sinal vermelho
, conforme testemunhos presenciais e laudo técnico de acidente, caracteriza-se a culpa penal exigida pelo tipo do art. 302 do CTB.

11. Assiste razão parcial à defesa quanto à aplicação da
atenuante da idade avançada
(art. 65, I, CP), ante o reconhecimento da condição pessoal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido
, apenas para
reconhecer a atenuante de idade avançada
e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento fundamentado de diligências complementares consideradas irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

2. A sentença atende à exigência constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF/1988) quando explicita fundamentos suficientes à formação da convicção, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. A superveniência de complicações médicas previsíveis (sepse, pneumonia ou trombose) não rompe o nexo causal com o trauma originário causado por acidente de trânsito.

4. A orfandade de filhos menores constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

5. A atenuante da idade avançada incide quando comprovado que o réu possui mais de 70 anos à data da sentença

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 13, §1º, e art. 65, I; CPP, arts. 400, §1º, 402 e 386, VII; CTB, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 739.007/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2022; STJ, AgRg-HC 1.004.788/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/08/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.257.811/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.100.852/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/08/2023; STJ, AgRg-REsp 1.678.232/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/10/2017; TJCE, ACr 0200539-04.2023.8.06.0108, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, DJCE 16/07/2025; TJGO, ACr 5561638-38.2022.8.09.0051, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, DJeGO 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/02/26

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SONIA ALVES DINIZ

em face da r. sentença (ID 15902500) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput,
da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais (ID 16104819), a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
nulidade por vício de valoração probatória;
(iii)

a absolvição (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, alegando que o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes;
(iv)
subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e
(v)
, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação do vetor “consequências do crime”;
(vi)
o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Contrarrazões, ao ID 16196327, pelo
provimento parcial
do recurso apenas para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16251540, também pelo
provimento parcial
do recurso para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

A defesa, ao ID 16933432, solicitou “
a retirada do feito em epígrafe da sessão virtual e sua posterior remessa ao órgão colegiado competente para julgamento em sessão presencial, com inclusão em nova pauta, para que possa realizar a sustentação oral
”.

O pleito foi deferido ao ID 16971001.

As assistentes de acusação peticionaram nos autos requerendo sua habilitação nos autos (ID 17189430).

O pleito foi deferido, ao que determinou-se remessa dos autos para oferecimento de contrarrazões recursais (ID 17260783).

Contrarrazões das assistentes da acusação, ao ID 17397578, pelo
provimento parcial
do recurso apenas para aplicar a atenuante etária (art. 65, I, CP).

A defesa, ao ID 17991215, requereu a retirada dos autos da sessão virtual para inclusão do feito em sessão presencial para realização de sustentação oral.

O pedido foi deferido ao ID 18005368.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CARLOS DE SOUZA:-

Eminente Presidente, Desembargador Walace, meus cumprimentos a Vossa Excelência.

Desembargador Marcos Feu Rosa, relator deste recurso de apelação.
Meus cumprimentos ao desembargador Moacir, que está tendo a honra de substituir o desembargador Helimar.

Cumprimento também o desembargador Ubiratan, o desembargador Rogério, a representante do Ministério Público, a Procuradora de Justiça, doutora Isabel Cristina, os serventuários desta casa, os meus colegas advogados presentes.

A questão aqui é muito delicada.

Trata-se do nascedouro da questão de uma infração de trânsito.

Todos aqui somos de Vitória, acredito eu, e conhecemos ali a região da Praia de Suá, onde fica o edifício Castelamare, tão antigo, ali antes da Sedu.

Então, a apelante, ela foi com o carro, ela tinha a intenção de sair da César Hilal e ingressar na Ferreira Coelho, na Praia de Suá, aquela rua que leva às peixarias, mais adiante, e parou no semáforo.

Parou naquele semáforo da César Hilal e ela, por não ter visto nenhum veículo vindo, ela, equivocadamente, é verdade, ela cometeu uma infração de trânsito e atravessou o sinal vermelho, crendo que não viesse nenhum carro.
E quando ela fez isso, ela foi colidida pela motocicleta conduzida pela vítima.

É bom ressaltar que a apelante é uma senhora de mais de 80 anos, que imediatamente estacionou o carro e ficou ali à disposição para prestar socorro e para se submeter aos trâmites legais.

Bom, dito isto, é incontroverso que houve a infração de trânsito e que a vítima sofreu vários ferimentos, inclusive fratura exposta.

Foi socorrido e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, ali no Forte São João, que é referência em trauma, inclusive.
Bom, lá ele foi submetido ao tratamento que deveria ser. Foi submetido a uma cirurgia. Ele estava numa situação que, existe uma escala na medicina chamada escala de Glasgow. Todos nós que estamos aqui neste momento estamos no grau 15. E o paciente estava no grau 14, o que significa dizer que ele não tinha nenhuma lesão neurológica, nenhuma lesão séria, apesar da violência, do impacto, apesar dos ferimentos, realmente sérios. Mas ele não corria risco de morte. Inclusive, no Hospital Geral de Urgência e Emergência, consta lá no prontuário que ele já tinha data de alta prevista.

Pois bem, a família, é legítimo, achou por bem transferir a vítima do hospital público para um hospital particular, que foi o Hospital Vila Velha.

Nada de errado nisso.

Ocorre que no Hospital Vila Velha, e aqui eu vou, antes de entrar no Hospital Vila Velha, eu vou fazer uma observação muito séria e muito importante para o julgamento dessa questão.

O paciente, que a gente respeita a memória, a gente respeita a família, nós estamos aqui fazendo a defesa da nossa cliente, mas com muito respeito à vítima, à memória da vítima e aos familiares.

Mas a gente não pode deixar de defender a nossa cliente.

A vítima fazia uso inadequado e excessivo de anabolizantes, esteróides anabolizantes, chamado Trembolona. Trembolona nasceu para ser utilizado em gado. Fazia uso de Zolpidem. O Zolpidem é para ser ministrado um comprimido ao dia, é um hipnótico, é usado para dormir. Ele usava dez comprimidos por dia.

Antes do acidente, ele fazia uso de Alprazolam, que é o irmão do Rivotril.

E ele fazia também uso da ketiapina. Todos esses remédios ministrados individualmente, eles comprometem a capacidade motora de qualquer pessoa.
E quando é usado em forma de coquetel, que é o que ele fazia por conta própria, ainda piorava mais a situação. E isso aqui está no laudo cadavérico, que está no ID 16104824.

Então, diante desta situação, a defesa contratou um perito, engenheiro, uma perícia de engenharia, doutor Flávio Larroca e a gente também contratou uma perícia, um parecer técnico de dois médicos.

O doutor Flávio Lobato Larroca, no ID 67154566, ele afirmou textualmente que, diante dos cálculos que ele fez, ele estava, a vítima, conduzindo uma motocicleta com todo o uso dessa medicação. que fazia de 0 a 100 em 3,8 segundos.
Então, ele foi concluído pelo Flávio Larroca que ele estava imprimindo velocidade acima do permissivo legal. Ele estava em torno de 80km/h ou mais quilômetros por hora, ao passo que a via ali permite no máximo 60 km/h.

Ele disse também que em situação normal seria possível, excelências, tanto para o veículo como desviá-lo do veículo da apelante, que sim, errou, cometeu uma infração de trânsito.

E ele não fez isso por quê, segundo o Laudo? Porque ele estava sob efeito de substâncias psicotrópicas que comprometem e retardam as reações humanas.
Como se isso não bastasse, nós juntamos também no ID 67172702 um parecer de uma médica, doutora Rúbia Martins, que disse que “o paciente apresentou uma evolução clínica estável, com previsão de alta, sendo o óbito decorrente de causas supervenientes e mencionou a influência de fatores pré-existentes como o uso de substâncias psicotrópicas e transtornos psiquiátricos”.

O doutor Sérgio Veloso Lucas, outro médico que a gente pediu laudo, no ID 67483125, ele ressaltou que a vítima fazia uso abusivo e crônico de substâncias psicotrópicas, como zolpidem, oprazolam, quetiapina e anabolizantes.
Disse também que tais substâncias, em doses muito superiores às terapêuticas, que era o caso, no caso do zolpidem, dose 10 vezes acima do indicado, comprometem gravemente os reflexos motores, o julgamento e a capacidade de reação do indivíduo.
O parecer destacou também que mesmo o laudo toxológico pós-morte, não tendo detectado substâncias, em razão da janela de detecção e do tempo decorrido entre o acidente e o óbito, é tecnicamente seguro afirmar que os reflexos do condutor estavam reduzidos no momento do acidente.

Diante desses estudos, desses laudos, a defesa pugnou ao juízo que determinasse a produção de prova técnica, tanto de engenharia quanto médica. Por quê? Porque a defesa queria que o juízo, o quo tivesse a segurança de ter uma prova técnica isenta, não uma levada pela defesa.

Contudo, esse pleito foi indeferido e isso resultou, indubitavelmente, no cerceamento de defesa, porque, além desse cerceamento, a defesa pugnou pela expedição de ofício à Polícia Federal para apuração da conduta e comportamento da vítima, inclusive de histórico de ocorrências pertinentes ao quadro de agitação e uso de substância, e sobretudo porque ele veio transferido para o Espírito Santo às pressas. Não foi uma transferência normal.

A perícia médica legal eu já falei.

Além desses fatores, eu quero também provar a ausência do nexo de causalidade.
Por quê? Porque quando ele estava no hospital Praia da Costa, a companheira da vítima, que estava ali como acompanhante hospitalar dele, ela, a pedido dele, que era um paciente rebelde, então ele ficava preso na cama por ataduras, provavelmente em função do uso de psicotrópicos de forma abusiva, ele era rebelde, ficava preso. Ele pediu que ela o soltasse e ela o soltou.

Ele saiu da cama, tomou uma queda, o quadro dele piorou substancialmente e aí houve uma queda do nexo de causalidade entre o evento morte e a infração de trânsito da apelante.

Passou a ter um nexo de causalidade entre a fuga da vítima e a piora dele, que resultou na morte.

Quero, por fim, falar, como o meu tempo está escasso, eu vou falar aqui só para pedir a desclassificação do homicídio culposo para lesão corporal, caso não seja anulada a sentença para que sejam produzidas provas pugnadas.

E, pelo princípio da eventualidade, vou falar da dosimetria, que houve bis in idem, porque a pena base foi aumentada porque ele tem filhos, e isso aí não é razoável, e também não houve a consideração do fato da apelante ser uma senhora, mesmo na época do evento, com idade superior a 80 anos.

No mais, eu me reporto a todos os pedidos formulados na peça de apelação e agradeço a vossas excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, cumprimento o ilustre advogado só informo à doutora que também se qualificou para fazer a sustentação, que não é possível, uma vez que já foi feita a sustentação e só há uma apelante.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA FERREIRA FRANÇA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO):-

Eu estou pelo assistente de acusação, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, vossa excelência está com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA FERREIRA FRANÇA:-

Excelência, muito obrigada.

Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados, advogados aqui presentes, demais servidores, uma boa tarde a todos.

Como já dito, estou pelo assistente de acusação.

Após as ponderações apresentadas pelo colega que me precedeu, é importante retomar o ponto central deste recurso.

A controvérsia, ela se concentra na tentativa da apelante de afastar o nexo causal entre o acidente provocado por ela e o óbito da vítima.

E o que os autos demonstram, Excelências, com absoluta clareza, é que a conduta da apelante foi fator determinante pro resultado morte.

Um fato não se tem dúvida nesse processo. A apelante avançou o sinal vermelho, como já admitido pela sua defesa. Foi imprudente. E isso está comprovado no laudo pericial acostado nos autos em que se confirma que no momento do acidente o sinal estava fechado pra apelante. Não só o laudo pericial, como de duas testemunhas oculares do momento do acidente e que confirmam.

O Sr. Rui Carlos, que estava atrás da apelante aguardando o sinal, disse: “ela estava na minha frente, eu vi que o sinal estava fechado e ela avançou”.
E a testemunha Jefferson Moraes, que estava do lado da vítima, conduzindo a sua motocicleta, que disse, “após o sinal abrir, nós avançamos na via que estava com sinal verde e vi a apelante atingir a vítima”, podendo afirmar com precisão que o sinal estava fechado para ela.

E só fazendo uma breve correção, excelências, na fala do colega que me precedeu, não foi a vítima que colidiu com a apelante. A apelante colidiu com a vítima.

Pois bem, consolidado o fato de que ela foi imprudente e avançou um sinal, não se pode atribuir credibilidade ao laudo produzido pelo assistente técnico, que a defesa novamente trouxe na sua sustentação, porque o próprio assistente técnico assumiu em audiência que não considerou, no seu cálculo, o avanço do sinal pela apelante.

Então, como considerar e dar credibilidade a um laudo, um documento, uma análise produzida em que não se considerou o núcleo fático da imputação?

Pois bem, além disso, o laudo pericial produzido pelos policiais presentes na infração, confirma que não era possível determinar a velocidade da motocicleta no momento do acidente em razão da dinâmica dos fatos.

Logo, o laudo técnico apresentado pelo assistente, apresentado pela defesa, é descartável justamente por sua análise não considerar o núcleo fático da imputação.

Diante desse cenário, Excelências, é evidente que o acidente não foi fortuito, não foi imprevisível, foi consequência direta e imediata da imprudência da apelante.E foi justamente essa conduta imprudente que levou a vítima a óbito.

Vejam, a apelante avança o sinal, atinge a vítima, a vítima é socorrida em estado grave e levada de ambulância para o hospital. O prontuário médico do Hospital de Urgência e Emergência, acostado nos altos, apresenta que quando da entrada da vítima no hospital, essa apresentava múltiplas fraturas expostas, traumatismo craniano e rabidiomiólise, que é o esmagamento do tecido muscular.

E também, como dito pela apelante, que a escala de Glasgow estava em nível 14, que ele não apresentava indícios de lesões neurológicas. Excelências, é plenamente possível que você tenha lesões físicas extremamente graves no seu corpo, mas que a sua escala de Glasgow, a sua consciência, com um bom índice, que você esteja plenamente consciente, o que não descarta que você esteja em um estado de risco de morte.

Diante desse quadro de chegada da vítima no hospital, foram necessárias diversas intervenções.

Como dito pelo depoimento do Dr. Tomás Franzotti, que foi confirmado em juízo, o médico que atendeu a vítima, o acidente causou a rabidiomiólise e contribuiu para uma insuficiência renal aguda.

Além disso, conforme o seu depoimento, essas lesões gravíssimas exigiram a broncoaspiração da vítima, o que necessitou a sua imobilização e contribuiu para a sua pneumonia.

Então, de forma diversa à que trouxe a apelante não foi porque o paciente era rebelde e não conseguia ficar em uma maca, é porque o seu estado de saúde era tão grave que ele precisava ficar imobilizado.

Bom, não obstante essas questões excelentes, o depoimento do Dr. Jackson de Oliveira também contribui para compreender que a permanência das lesões, a necessidade de internação por um tempo prolongado e a utilização de fixadores externos, em razão das fraturas expostas, reforçou a exposição da vítima a uma infecção hospitalar.

E nas palavras dele, do Dr. Jackson, o índice de infecção ele aumenta não pela cirurgia, mas pela magnitude do trauma. Trauma esse que, mais uma vez, reforço, foi causado pela conduta imprudente da apelante.

Todo esse contexto excelências fez com que a vítima evoluísse para o óbito 19 dias depois da internação.

E não há dúvidas, excelências, de que o resultado morte foi desdobramento direto da conduta inicial, pois não há ruptura entre o avanço do sinal, a colisão e o óbito.

Pelo contrário, nós temos uma continuidade lógica, previsível e documentada.
Documentada inclusive no próprio laudo cadavérico, que afirma que a morte decorreu de choque séptico provocado por pneumonia decorrente da imobilidade causada pelo acidente.

Além disso, Merece menção também que o laudo toxicológico acostado nos autos não indica nenhuma toxicologia apresentada pela vítima, e ainda que fosse, essa não foi a causa da morte, de maneira diversa também ao que traz a apelante.

Ainda, a apelante tenta romper o nexo causal, sustentando a ocorrência de causa superveniente relativamente independente.

Para isso, ampara-se em parecer técnico unilateral, segundo o qual uma suposta melhora do quadro clínico da vítima, seguida de eventos supervenientes em ambiente hospitalar, teria sido a causa exclusiva do óbito.

No entanto, com a devida vênia, não observa que causa superveniente relativamente independente só exclui a imputação quando ela, por si só, produz o resultado. O que não é o caso dos autos.

Aqui, Excelências, as infecções e complicações tromboembólicas decorreram diretamente do estado crítico inaugurado pelo acidente de trânsito.

De modo que a tese defensiva de ruptura do nexo causal não encontra qualquer amparo fático e sequer probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, conforme precedentes colacionados em sede de alegações finais e também em sede de contrarrazões, possui uníssono entendimento no sentido de que complicações médicas decorrentes do trauma não rompem o nexo causal.

Não há, portanto, Excelências, qualquer fato novo, estranho ou desvinculado do evento inicial que tenha por si só o resultado morte.

Ao contrário, se verifica uma sucessão natural e juridicamente relevante de eventos, iniciada quando a apelante avançou o sinal e culminada no óbito da vítima.

Bom, superada a questão central do nexo causal, passo de forma objetiva às preliminares, as quais não merecem acolhimento, uma vez que, primeiro, não houve cerceamento de defesa, as diligências solicitadas pela defesa da apelante foram devidamente analisadas, as decisões que a indeferiram foram extremamente fundamentadas por se mostrarem desnecessárias e protelatórias.

Isso porque não há nenhuma lacuna probatória nos autos.
O nexo foi estabelecido por laudo oficial, confirmado em audiência e corroborado por conjunto técnico.

Mas não só.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação.
Isso porque a sentença examinou as provas, enfrentou as teses defensivas e apresentou motivação clara.

E ainda que a gente desconsiderasse todas essas questões, a defesa da apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar o prejuízo dessas diligências e do suposto cerceamento de defesa.

E como é sabido, se não está demonstrado prejuízo, não há que se falar em nulidade neste caso.

Assim, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Como último ponto da minha sustentação, excelências, no que diz respeito à dosimetria da pena, até para demonstrar a boa fé do assistente de acusação, é justamente por essa razão que se requer o parcial provimento deste recurso.

Apenas para reconhecer a atenuante a incidência da atenuante etária.
Requer seja aplicado, nesse aspecto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o patamar de um sexto se revela razoável e proporcional.

Diante de todo o exposto, requer-se o parcial provimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória, aplicando-se apenas a atenuante etária prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, com a redução da pena no patamar de um sexto, preservando-se inalterados todos os demais parâmetros e efeitos da decisão recorrida.
Eu agradeço a atenção de vossas excelências e renovo meus cumprimentos à Câmara.
Muito obrigada.

*

V O T O

(PRELIMINARES)

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

1. Do Cerceamento de Defesa pelo Indeferimento de Diligências

A defesa argumenta que o indeferimento das cinco diligências complementares solicitadas na fase do Art. 402 do Código de Processo Penal (CPP) cerceou seu direito de defesa. As diligências indeferidas buscavam, em suma, acessar o histórico disciplinar e psiquiátrico da vítima, o prontuário médico integral e realizar uma perícia médico-legal independente sobre o nexo causal.

Contudo, a prerrogativa conferida ao Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, encontra-se expressamente prevista no art. 400, §1º, do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica neste sentido, como demonstrado por diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteram a necessidade de demonstração de prejuízo concreto e a arbitrariedade da decisão para que se configure a nulidade. No caso dos autos, a decisão de indeferimento (ID 15902494) foi minuciosa e assentada em razões objetivas, as quais colaciono:

“
Inicialmente, aduz a defesa que a vítima, no ano de 2022, chegou a ser suspensa de seu trabalho, pelo período de 14 (quatorze) dias, por assediar e agredir jovens em Palmas, no Tocantins. Diante de tal fato, pugna para que seja oficiado à Polícia Federal para que apresente todo o histórico administrativo/disciplinar/médico da vítima, a fim de averiguar a existência ou não de histórico de descontrole emocional, bem como uso de medicações e/ou licenças médicas, como também medidas correcionais para possíveis condutas/posturas inadequadas/ilegais da vítima.

Todavia, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar. Isto porque, verifico que o evento citado pela defesa não apresenta correlação alguma com os fatos apurados na presente ação penal, de modo que se faz irrelevante o histórico disciplinar da vítima quando, in casu, busca-se apurar a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotivo.

Em sintonia com o aduzido acima, a defesa pugna, ainda, para que seja oficiado à Unimed a fim de apresentar o histórico total de consultas médicas, internações e prontuários da vítima. Todavia, da mesma forma, entendo que o pleito não merece guarida, haja vista que, conforme esclarecido acima, o histórico de consultas médicas do ofendido não possui qualquer relação com o acidente de trânsito que levou à internação e, posteriormente, ao óbito da vítima.

Outrossim, pugna a defesa para que seja oficiado o Vila Velha Hospital para que apresente o documento de encaminhamento do cadáver ao DML. Contudo, não verifico a necessidade do diligenciamento, uma vez que encontra-se nos autos o Laudo de Exame Cadavérico, o qual atesta que o cadáver de Luís Felipe Felipe da Silva foi encaminhado do Hospital Vila Velha, com a assinatura do Dr. Paulo Henrique Rebuli (CRM-ES 15723).

Ademais, importa esclarecer que o Dr. Paulo Henrique Rebuli foi ouvido em juízo como testemunha arrolada pela defesa, bem como o médico legista Dr. Ronan Carneiro Santos, subscritor do laudo cadavérico. Além disso, atesto que a defesa não soube explicitar a pertinência de tal requerimento, o qual não vislumbro em tela.

Pugnou, ainda, que seja diligenciado junto a delegacia nova apuração dos fatos a fim de que todo o período de internação da vítima seja investigado, todavia, razão não assiste à defesa. Isto porque, não há nada que indique a necessidade de se reabrir a fase investigatória, visto que os todos os fatos restaram apurados durante a instrução processual, o que se evidencia com a oitiva, em juízo, de 05 (cinco) médicos que acompanharam a vítima durante o período de internação, além das provas documentais já acostadas aos autos.

Isto posto, ao analisar o presente caderno processual, vislumbro que não fora demonstrado um fato ou ato em concreto para justificar a abertura da investigação criminal, de modo que percebe-se que a douta Defesa se limita, exclusivamente, a sustentar a pertinência de tais diligências, sem, contudo, comprová-las.

Por fim, pugna para que seja realizada perícia médica para atestar se há, ou não, nexo causal entre as fraturas decorrentes do acidente e o óbito da vítima.

Todavia, entendo que o pedido defensivo não merece guarida. Isto porque, foram ouvidas em juízo 08 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, das quais, 06 (seis) são médicos que atenderam a vítima entre o evento apurado nos autos e o seu óbito.

Vale mencionar, foram ouvidos o Dr. Jackson Oliveira da Cruz (médico plantonista no Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE, que atendeu de imediato a vítima), o Dr. André Luiz do Carmo (médico neurocirurgião), o Dr. Paulo Eugênio Briguente Filho (médico intensivista), o Dr. Thomaz Furieri Franzotti (médico que indicou previsão de alta do paciente durante sua internação), o Dr. Paulo Henrique Rebuli (responsável pelo encaminhamento do cadáver ao DML), bem como o Dr. Ronan Carneiro Santos (médico legista subscritor do laudo cadavérico).

Portanto, verifico a robutez da produção das provas testemunhais e documentais, permitindo-se ampla defesa e contraditório, durante a instrução processual mostrando-se suficientes para o julgamento do feito, bem como para a análise de eventual ruptura do nexo de causalidade.

É incontroverso que no processo penal o réu tem direito à produção de prova. No entanto, nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP, o juiz da causa tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, as diligências/provas que entender protelatórias, impertinentes ou irrelevantes, desde que haja justificação que legitime seu posicionamento, como ocorreu no caso vertente.

De mais a mais, o indeferimento das provas encontra amparo também no entendimento assentado neste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso . Precedentes. 2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução ( REsp n. 1 .520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 3 . Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 739007 RS 2022/0125319-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (Grifei)

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, INDEFIRO os requerimentos postulados em ID n° 68130914, nos termos nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP.”

Sabe-se que o ordenamento jurídico concede ao Magistrado a possibilidade de avaliar a conveniência da produção probatória eventualmente proposta pelas partes, com vias a ordenar as provas que entender necessárias para decidir o caso.

Rememora-se, também, que o Julgador é o destinatário das provas, estando seu convencimento livre da apreciação daquelas produzidas durante a instrução probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O
indeferimento da juntada de prova audiovisual apresentada às vésperas da audiência de instrução foi devidamente fundamentado, com base no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração objetiva de prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de robusto conjunto probatório, composto por prova testemunhal, laudos técnicos e declarações do próprio acusado. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, não havendo respaldo para sua admissão.
5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias sobre a desnecessidade da prova exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.004.788; Proc. 2025/0178706-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/08/2025)
- destaquei

A defesa tentou introduzir nos autos o histórico funcional da vítima, sob a alegação de investigar "descontrole emocional". Todavia, conforme destacado nas contrarrazões da Assistência de Acusação, "trata-se de homicídio culposo na direção de veículo, e o eventual histórico comportamental da vítima não elide a responsabilidade penal da ré pelo evento danoso".

No Direito Penal de Trânsito, a culpa é aferida pela violação do dever objetivo de cuidado no momento do fato. O núcleo da imputação é o avanço de sinal vermelho. Saber se a vítima tinha problemas administrativos em seu local de trabalho é absolutamente irrelevante para a dinâmica física do acidente. O Direito Penal julga fatos, não biografias. A tentativa de desqualificar a vítima através de seu histórico funcional constitui uma estratégia de "vitimização secundária" que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

O ponto mais crítico da preliminar refere-se ao pedido de acesso irrestrito ao histórico médico da vítima junto ao plano de saúde. A defesa pretendia realizar uma investigação na vida privada do ofendido, buscando doenças pregressas que pudessem servir de argumento para afastar o nexo causal.

Neste ponto, acolhe-se a tese levantada nas contrarrazões das Assistentes de Acusação, que introduziram um argumento constitucional de alta relevância: a consulta ampla aos registros médicos da vítima, mesmo após seu óbito, infringe o direito à privacidade
post mortem
; tal quebra de sigilo só se justificaria mediante prova de extrema necessidade, o que não foi apresentado nos autos

A proteção à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF/88) não cessa automaticamente com a morte. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a tutela dos direitos da personalidade do de cujus, legitimando os sucessores a defendê-los (art. 12, parágrafo único, do Código Civil). A jurisprudência e a doutrina especializada convergem no sentido de que o prontuário médico é documento sigiloso, pertencente ao paciente, e sua quebra
post mortem
exige justificativa robusta e nexo estrito com a elucidação do fato criminoso.

No caso em tela, a
causa mortis
foi atestada por laudo oficial e confirmada por médicos ouvidos em juízo, que vincularam o óbito ao trauma do acidente. Não havia, portanto, lacuna probatória que justificasse a violação da intimidade da vítima.

Dessa forma, conclui-se que a ausência da produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa para a parte defensiva, não havendo justa necessidade de se anular a r. sentença condenatória, que está adequadamente fundamentada.

2. Da Nulidade por Insuficiente Valoração Probatória

A segunda preliminar alega a nulidade da sentença por suposta ausência de valoração das provas testemunhais e documentais apresentadas pela defesa, especialmente os pareceres técnicos privados que tentaram comprovar a velocidade excessiva da vítima e a quebra do nexo causal.

Contudo, a sentença condenatória (ID 15902500) cumpriu o mandamento constitucional do Art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apresentar motivação suficiente e coerente para a condenação. O Juízo de primeiro grau analisou o conjunto probatório de forma detalhada, incluindo os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa.

É entendimento consolidado, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF - Tema 339) quanto no STJ, que o julgador não está obrigado a refutar exaustivamente cada um dos argumentos ou provas secundárias apresentadas pelas partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a formação de sua convicção. O fato de o Magistrado não ter acolhido a integralidade das teses da defesa, em especial as conclusões dos pareceres técnicos privados (custeados pela Apelante e, portanto, desprovidos da imparcialidade inerente aos laudos oficiais), não configura nulidade, mas sim o exercício do princípio do livre convencimento motivado.

Assim, verifica-se que a sentença apreciou de forma satisfatória as teses defensivas relativas ao nexo causal, rejeitando-as com base nos laudos e depoimentos dos peritos oficiais. Por conseguinte, a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação deve ser integralmente rejeitada.

Por tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SONIA ALVES DINIZ

em face da r. sentença (ID 15902500) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput,
da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais (ID 16104819), a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
nulidade por vício de valoração probatória;
(iii)

a absolvição (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, alegando que o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes;
(iv)
subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e
(v)
, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação do vetor “consequências do crime”;
(vi)
o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Contrarrazões, ao ID 16196327, pelo
provimento parcial
do recurso apenas para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16251540, também pelo
provimento parcial
do recurso para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré, que se encontra solta, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/04 de ID 13191138) o que se segue:

[...] Provam os presentes autos que, a DENUNCIADA, no dia 14 de março de 2023, por volta das 16h24min., conduzia o veículo Mercedes Benz GLA200FF STY, placa QRE1E98, na Av. Cezar Hilal, Praia do Suá, Vitória/ES, quando, ignorando a sinalização semafórica que indicava o sinal luminoso na cor vermelha, as regras técnicas e obrigatórias aos condutores de veículos automotores, as condições da pista e a circulação de veículo que ocorria, realizou de maneira imprudente a travessia do cruzamento entre a via na qual transitava e a Av. Leitão da Silva e atingiu com seu automóvel a motocicleta Honda CB 1000/Black ED, placa SFTSH26, conduzida por Luís Felipe Felipe da Silva, que trafegava pela Av. Cesar Hilal no sentido Jucutuguara X Praia do Suá, que veio a sofrer ferimentos graves, dentre estes, fratura exposta de fêmur direito e em punho direito e traumatismo cranioencefálico.

Apesar de ter sido socorrida, a vitima Luis Felipe Felipe da Silva veio a óbito no dia 02 de abril de 2023 em decorrencia dos dos ferimentos que sofreu, conforme constatou o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 59/60, o qual os Senhores Peritos Médicos da Polícia Civil concluem que Luis Felipe faleceu em razão de "Choque séptico devido pneumonia

decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito (moto)" (sic) e que “A trombose intracardiaca contribuiu para o óbito" (sic).

Conforme consta nos autos, em declaração de fls. 31/32, a testemunha Jeferson Moraes Pereira de Sousa relata que estava trafegando na mesma via e sentido que a vítima, e parou a sua motocicleta ao lado da Honda CB conduzida por Luís Felipe no sinal vermelho e assim que ficou verde realizaram partida, tendo a vítima saído a sua frente, e ainda, que em seguida havia outro semáforo, o qual estava fechado, ocasião em que avistou o veículo Mercedes Benz GLA200FF STY, placa QRE1E98, realizando a travessia da via lentamente, sem observar a sinalização semafórica, no sentido Praia do Suá, se colocando a frente do fluxo de veículos, vindo a colidir com a motocicleta que a vítima conduzia.

Nesse mesmo sentido, declara a testemunha Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes, em fl.

66, que conduzia o veículo Pajero Dakar e se manteve parado no cruzamento entre as vias Av. Cesar Hilal X Av. Leitão da Silva logo atrás do veículo Mercedes Benz GLA200FF STY conduzido por Sonia Alves Diniz. Esta testemunha confirma que o semáforo estava vermelho para eles, porém, o veículo conduzido pela DENUNCIADA começou a sair devagar e iniciou a travessia da via sem respeitar a sinalização semafórica, tendo logo em seguida colidido com a motocicleta conduzida pela vítima.

Deixamos de propor a DENUNCIADA, o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por entender que este não se mostra necessário e suficiente para garantir a reprovação e prevenção do crime, além de se tratar da prática de um crime com resultado MORTE.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas provas documentais juntadas aos autos.

Isto posto, está a DENUNCIADA SÔNIA ALVES DINIZ, já qualificada nos autos, incursa nas iras do artigo 302, "caput",da Lei n'.503/97 [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a Apelante
SONIA
como incursa nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa técnica estrutura seu pleito em três eixos argumentativos principais: inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, pois o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Passo a enfrentar, pormenorizadamente, cada uma das teses defensivas.

1. Da Pretendida Absolvição por inexistência de nexo causal

A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, CTB) é comprovada pelo Boletim Unificado n° 50552325, às fls. 06/09, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial n° 50554363, às fls. 11/12, Relatório de investigação, às fls. 16/22, Formulário de cadeia de custódia, às fls. 46/verso, Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 63/64, Complemento ao relatório de investigação anteriormente apresentado, às fls. 68/verso, Prontuário médico, às fls. 81/115, Registro de Solicitação de Atendimento ao Samu, às fls.119/121, Certidão de óbito, às fls. 133, Laudo Pericial de acidente de tráfego, às fls. 165/186, todos esses ao ID 15902231, arquivos de mídia ID n° 15902261, exames da vítima, IDs 15902274 e 15902386, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, está estabelecida pela imprudência da Apelante SÔNIA ALVES DINIZ. As testemunhas presenciais (Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes e Jeferson Moraes Pereira de Souza) confirmaram de maneira uníssona que o acidente foi causado pelo avanço do sinal vermelho pela Apelante, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal, surpreendendo a vítima LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA, que tinha a preferência da via. A ver excertos dos depoimentos das testemunhas colacionados na sentença:

“
[...] Que presenciou os fatos; que era o carro logo atrás da ré; que ela estava em um carro preto e ela avançou o sinal; que o sinal estava vermelho; (...) eu era o carro de trás, eu vi ele, eu fui até no momento falar com ele, pra ele respirar e tal; que ele foi lançado próximo do carro do depoente; que quanto a questão do sinal o depoente enfatiza que o sinal estava vermelho para ele e para a ré; que Sônia atravessou o sinal vermelho; que o sinal estava vermelho para nós, eu estava atrás dela e ela avançou o sinal; que o depoente acha que ela não viu a moto vindo (...) que a vítima foi arremessado, caiu com uma certa violência, ele passou por cima do carro e caiu pro lado de cá; que o depoente saiu do carro; que o depoente ficou em choque [...]” (Testemunha Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes, em juízo, ID 15902457)

“
[...] que presenciou os fatos; que estava logo atrás da vítima; que tinham parado antes no mesmo semáforo que era ali na César Hilal, no cruzamento da César Hilal com a Avenida Leitão da Silva; que estava em uma moto ao lado da vítima; que estava indo buscar a esposa no trabalho, sentido a Terceira Ponte; que quando o semáforo abriu, saíram de moto; que ele tinha uma moto mais potente que a do depoente; que então ele foi mais rápido, foi na frente do depoente; que estavam cerca de 100 m de distância; que o semáforo estava aberto; que ele estava na faixa da esquerda; que quando ele foi atravessar o semáforo, uma senhora, que o depoente não recorda o nome, estava numa Mercedes azul, furou o sinal atravessando, entrando pra Enseada do Suá; que a vítima não teve nem tempo de reação; que a colisão foi direta, sem nenhum tempo de reação; que o susto foi tanto que eu não imaginava que ela fosse parar; que ela ficou parada logo depois, na entrada da Enseada do Suá; (...) que foi basicamente foi isso que o depoente presenciou no dia [...]” (Testemunha Jeferson Moraes Pereira de Souza, em juízo, ID 15902457).

O Laudo Pericial de Acidente de Tráfego nº 9.016/2023 (fls. 166/186, ao ID 15902231) atestou a dinâmica dos fatos, concluindo ser "altamente provável" que o automóvel Mercedes-Benz GLA 200, conduzido pela Apelante, avançou o semáforo fechado para a conversão.

A tese defensiva de que a vítima trafegava em velocidade excessiva (acima de 80 km/h), insinuada pelo parecer técnico particular do engenheiro Flávio La Rocca (ID 16104823), não encontra respaldo suficiente para afastar a culpa da Apelante. A prova pericial oficial, inclusive, atestou que "não houve tempo hábil para possibilitar a reação do motociclista frente ao obstáculo". Ademais, é imperioso reafirmar que, no Direito Penal, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de isentar ou compensar a responsabilidade criminal do agente que, comprovadamente, violou o dever objetivo de cuidado (imprudência ao avançar o sinal vermelho). Precedentes do STJ reiteram que a culpa concorrente da vítima ou o incremento do risco por ela provocado não excluem a responsabilidade penal do acusado. A título exemplificativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I -
"O argumento do acórdão ora impugnado - de que não se admite a compensação de culpas no direito penal - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (AGRG no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)
II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva". III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. lV - Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.257.811; Proc. 2022/0378554-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/08/2023; DJE 18/08/2023
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte Superior entende que, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AGRG no RESP n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)
. 4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ (HC 403.346/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AGRG no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.100.852; Proc. 2022/0097090-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023) - destaquei

Portanto, a conduta da Apelante, caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado (imprudência) ao desrespeitar a sinalização semafórica, submete-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 302, caput, do CTB.

A defesa insiste que o óbito, ocorrido 19 dias após o acidente, decorreu de causas supervenientes que teriam rompido o nexo causal, nomeadamente: a tentativa de evasão da vítima com queda no hospital, a sepse/pneumonia e o problema cardíaco (trombose intracardíaca), supostamente agravado pelo uso de anabolizantes. Tal alegação visa à aplicação do art. 13, §1º, do Código Penal.

Conforme a norma penal, a superveniência de causa relativamente independente só exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. As causas invocadas pela defesa não se amoldam a essa exigência legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ACOMETIDO DE SEPTICEMIA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. DESDOBRAMENTO NATURAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.
A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, mas os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. As causas que interferem no resultado classificam-se como absoluta (art. 13CP) ou relativamente independentes (art. 13, §1º, CP). Na primeira hipótese, o resultado aconteceria sem a conduta do agente, enquanto, na segunda, o resultado depende da conduta do agente e da causa que poderá ser preexistente, concomitante e superveniente.
O fato de a vítima vir a óbito em decorrência de quadro infeccioso encontra-se inserido no desdobramento físico do acidente de trânsito narrado na denúncia, tratando-se de causa superveniente relativamente independente. (
TJMG; APCR 0057139-27.2019.8.13.0479; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/10/2021; DJEMG 13/10/2021
) - destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DO MP. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE SUPERVENIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de Lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito. " (EDcl nos EDcl no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. "O Ministério Público, como titular da ação penal, tem legitimidade para interpor Recurso Especial de acórdão concessivo de habeas corpus que implique trancamento de ação penal. " (AgRg no REsp 1.509.144/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015). 3. A mera revaloração de provas não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4.

Nos termos do art. 13, § 1º, do CP, para que a causa relativamente independente superveniente exclua a imputação penal, é necessário que ela, por si só, tenha produzido o resultado.
Impossibilidade de trancamento da ação penal, ante a necessidade de instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.678.232; Proc. 2017/0147828-4; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 31/10/2017) - destaquei

O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63/64, do ID 15902231) é conclusivo ao atestar que a morte de LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA foi causada por "Choque séptico devido pneumonia decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito (moto)". O acidente foi, inequivocamente, a condição
sine qua non
que levou a vítima a um estado de politraumatismo (fraturas expostas e TCE leve) e à internação em leito de UTI.

A sepse e a pneumonia adquiridas em ambiente hospitalar, decorrentes da imobilidade prolongada e da fragilidade clínica imposta pelo trauma (politrauma), são intercorrências frequentes e, portanto, previsíveis no curso causal originado pelo ato imprudente da Apelante. Não se trata de evento extraordinário e totalmente alheio à linha de desdobramento do perigo, como um incêndio no hospital, que a doutrina utiliza como exemplo de causa que rompe o nexo. A jurisprudência brasileira é firme neste entendimento, sustentando que mortes causadas por tromboembolismo pulmonar, sepse ou broncopneumonia, eclodidas durante o tratamento de lesões graves causadas por acidente de trânsito, mantêm o nexo causal, pois o trauma inicial é a causa determinante do estado de risco. Colaciono precedentes nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pela defesa de Antônio rebouças de oliveira contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 302, §1º, inciso I, do código de trânsito brasileiro, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de homicídio culposo na direção de motocicleta. a defesa postulou a absolvição, sob o argumento de inexistência de culpa e de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, alegando que o óbito da vítima decorreu de negligência médica. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para manter o édito condenatório. III. razões de decidir3. O conjunto probatório comprova a materialidade do crime por meio do laudo cadavérico, que indicou como causa da morte traumatismo de extremidades com fraturas expostas e complicações infecciosas decorrentes do acidente, e da certidão de óbito. 4. Os depoimentos testemunhais, inclusive de familiares que ouviram diretamente a vítima no hospital, confirmam que o recorrente colidiu com a moto da vítima por imprudência ou de forma intencional, não havendo contradições relevantes nos relatos. 5.
O nexo causal não foi rompido por eventual negligência médica, pois as complicações clínicas (infecção urinária, sepse e tromboembolia pulmonar) decorreram diretamente dos ferimentos causados pelo acidente, tratando-se de concausa dependente, segundo o art. 13, §1º, do Código Penal
. 6. A alegação de ausência de tipicidade não se sustenta, pois a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 302, §1º, I, do CTB, caracterizando homicídio culposo por imprudência na direção sem habilitação. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e desprovido (
TJCE; ACr 0200539-04.2023.8.06.0108; Jaguaruana; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 15/07/2025; DJCE 16/07/2025
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O apelante alega insuficiência de provas e ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte. Pugna, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal, exclusão da suspensão da habilitação, redução do valor da indenização e concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão2. As questões em discussão são: (I) a suficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (II) a existência de nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima; (III) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (IV) a obrigatoriedade da suspensão da habilitação para dirigir; (V) a manutenção do valor da indenização por danos materiais/morais; e (VI) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. III. Razões de decidir3. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de exame de local, certidão de óbito, laudos periciais e demais provas documentais. A autoria também é comprovada pelos depoimentos testemunhais que descrevem a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante na colisão. 4.
O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o óbito da vítima é confirmado pelo laudo cadavérico, que atesta o tromboembolismo pulmonar como consequência do politraumatismo sofrido no acidente. A morte ocorreu em razão das complicações decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo apelante.
5. A desclassificação para lesão corporal é improcedente, pois o resultado morte decorreu diretamente da conduta negligente do apelante no trânsito. 6. A suspensão da habilitação é medida obrigatória prevista no tipo penal. Todavia, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, a qual foi fixada no mínimo legal, de ofício, reduzo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses. 7. O ministério público não pode o mais (propor a execução de direito potestativo pessoal, em substituição processual. Para concretizar a satisfação de um interesse particular, judicialmente, hospedado, é dizer, a compensação decorrente do dano), nem o menos (propor sua recognição. Postular seu reconhecimento em juízo). Sua ilegitimidade, não acolhida no reparto angular, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível, compele, de modo inexcedível, determinar-se seu acendramento, mediante decote do metâmero inepto nele existente. 8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo da execução, conforme previsto no art. 66, inciso III, f, da Lei nº 7.210/1984. lV. Dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido. De ofício, reduzida a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. 1. Há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2.
Existe nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima.
3. A suspensão da habilitação para dirigir é obrigatória, uma vez prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 302, do CTB). 4. Ilegitimidade do ministério público para pleitear pela fixação dos danos, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 302, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 66, inc. III, f. Jurisprudências relevantes citadas: STF, re 607107, Rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno, julgado em 12-02-2020, divulg 13-04-2020 public 14-04-2020; TJGO, acrim 5777604-80.2022.8.09.0011, Rel. Desembargador wild afonso ogawa, 4ª câmcrim. , julgada e publicada em 06/11/2023. (
TJGO; ACr 5561638-38.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo; DJEGO 06/05/2025
) - destaquei

Da mesma forma, a alegação de queda ou tentativa de evasão da vítima no hospital, embora registrada em prontuário, não se configura como causa exclusiva do óbito. O paciente já apresentava um quadro de politrauma grave, com rabdomiólise (esmagamento muscular que pode afetar os rins) e injúria renal. A agitação psicomotora e o risco de queda são inerentes à condição de paciente grave, que exigiu contenção. A deterioração clínica subsequente (pneumotórax, piora da função renal e febre persistente) decorre de um quadro que já era crítico em virtude do trauma.

Por fim, o fato de a trombose intracardíaca ter contribuído para o óbito, possivelmente agravada pelo uso prévio de anabolizantes, não descaracteriza a responsabilidade da Apelante. Os problemas pré-existentes da vítima (concausas preexistentes) não rompem o nexo de causalidade com o resultado agravado, salvo se o trauma fosse irrelevante, o que não é o caso de fraturas expostas e TCE, classificando-se a causa inicial como condição de produção do resultado.

Os depoimentos de médicos que atuaram no caso contribuem para concluir que há nexo causal entre o evento “acidente automobilístico” e o evento morte.

A testemunha Ronan Carneiro Santos, médico legista subscritor do laudo de exame cadavérico (fls. 63/64, do ID 15902231) esclareceu as conclusões firmadas em sua perícia e afirmou que o acidente ocorrido em 14/03/2023 deu causa à morte do ofendido. Vejamos a transcrição literal (mídia ao ID 15902457):

[PERGUNTAS DA DEFESA DA ACUSADA]: O senhor tem conhecimento do que se trata esse caso? Alguém chegou a te informar, o senhor não sabe?

TESTEMUNHA RONAN: Não, não sei, não tive acesso.

ADVOGADO: Se trata de um paciente que sofreu um trauma, acidente automobilístico ou no caso ele estava numa motocicleta no dia 14/03/2023 foi operado, internado e evoluiu a óbito 19 dias depois, no dia 2/04/23, e a pessoa falecida foi enviada ao DML e o senhor fez o laudo cadavérico desse paciente. O senhor fez uma observação no seu laudo que ele chega com um histórico de hipertensão arterial, uso abusivo de zolpidem, 10 cumprimentos ao dia, quetiapina, aprazolam, trembolona, lesão renal, tudo isso, mas a causa mortis foi um choque séptico decorrente de pneumonia. Essa vida clínica do paciente, a vida precedente, o uso medicamentoso de alguma maneira pode influenciar no tratamento de uma pessoa que sofre com trauma?

TESTEMUNHA RONAN: Sim, no geral todas as condições clínicas, seja doenças, o uso de medicamentos, condições que sejam passageiras também. Às vezes não é uma doença crônica.

ADVOGADO: Toda situação que envolve a vida pode influenciar no tratamento, na resposta, na cura ou não?

TESTEMUNHA RONAN: Eu diria que sim.

ADVOGADO: O senhor fala que o óbito foi decorrente do choque séptico, devido pneumonia. Aí o senhor diz assim, “decorrente de imobilidade provocada por acidente de trânsito”. O senhor colocou isso no laudo, porque o senhor teve elementos suficientes para dizer que o acidente de trânsito foi a causa fatal do resultado pior ou porque isso vem do histórico do hospital? Por que que eu estou perguntando isso? Porque já se passavam 19 dias desde o trauma, em 19 dias, especialmente com a vida clínica e outros fatores, em tese, a causa mortis poderia não ser o trauma. Como é que isso é colocado no laudo?

TESTEMUNHA RONAN:
Quanto mais dias passa de internações, mais maior risco de o paciente ter um óbito.
Claro que isso não é a ciência exata, mas aumenta a probabilidade devido a situações clínicas mesmo, de infecções hospitalares, da imobilidade, no caso aí colocada devido a internação prolongada, vai enfraquecendo o paciente. Ele fica no leito exclusivo. Mesmo fazendo fisioterapia, às vezes ele não consegue totalmente ter essa resposta da fisioterapia, porque pode estar inconsciente, pode estar entubado, pode estar na situação clínica que a fisioterapia às vezes não chega, tem um certo limite. E então gera um desgaste do corpo, gera aumenta no risco de infecções, aumenta o risco de tromboses, que nesse caso ele não tinha. Foi examinado, ele não tinha trombose. Foi só a questão mesmo da infecção pulmonar que acabou complicando porque o corpo não conseguia responder mais às medidas clínicas e medicamentosas com antibióticos. E aí levou ao choque séptico.

ADVOGADO: Mas então o acidente de trânsito?

TESTEMUNHA RONAN:
Com certeza influencia. Foi a causa da internação.

ADVOGADO:
A causa é determinar o óbito no final das contas, né?
TESTEMUNHA RONAN:
Isso.

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: O senhor falou que, além disso, da pneumonia decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito, também teve uma trombose intracardíaca que contribuiu para o óbito, certo?

TESTEMUNHA RONAN: Que bom que você falou, porque eu estou sem o laudo, então estou sem saber das informações, pode terminar.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
É comum o senhor receber cadáveres vítimas de acidentes de trânsito, que às vezes passam muitos dias internados?

TESTEMUNHA RONAN:
Sim, infelizmente, às vezes até situações de meses. Paciente que pode ficar às vezes meses, anos.
A causa da internação, geralmente a gente considera a mesma coisa. O paciente que um idoso que caiu e fraturou o fêmur acaba que a gente tem que fazer o exame. É nessa situação.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Nesse caso aqui, a vítima, ela já foi bem grave para o hospital, segundo os outros médicos já relataram, ela teve rabdomiólise, ela teve insuficiência renal aguda, o Glasgow dela foi para 13. Ela ficou confusa, desorientada, queria tirar os acessos, precisou de contenção, porque ela estava desorientada. Então tudo isso que vai acontecendo, o senhor disse, trombose, infecção hospitalar, a pneumonia, tudo isso decorre a partir do momento que uma vítima é internada. Isso daí são coisas assim que fazem parte do desdobramento de uma internação de uma pessoa em estado grave. É isso?

TESTEMUNHA RONAN:
Isso mesmo.
Não é o caso específico, mas eu peguei um paciente que teve um acidente de trânsito de carro, e ele tinha uma trombose intracardíaca e a morte dele foi imediata. Então eu não poderia nunca afirmar que aquela trombose ali foi ocasionada pela internação, porque ele do local do óbito já tinha aquela trombose, entendeu? Agora é muito comum, infelizmente, a maior causa de óbitos é tromboembolia, é trombose intracardíaca, pulmonar e as infecções. A septicemia. São as causas maiores de óbito.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: O senhor assinou esse laudo no dia 10/04/2023. Tem aqui a assinatura do doutor Ronan Carneiro Santos.
Então o senhor confirma o seu laudo de que a morte foi provocada por acidente de trânsito, conforme o que o senhor olhou do cadáver?

TESTEMUNHA RONAN:
Sim, o que eu olhei e o histórico lá pode influenciar de alguma forma, mas a necropsia que define a causa morte é pelo que foi visto. Algumas situações, infelizmente, realmente não tem como, principalmente quando passa muitos dias e tem putrefação, então perde aquela qualidade da necropsia, mas nesse caso aí foi possível sim.

A testemunha Thomaz Furieri Franzotti, médico intensivista no HEUE, esclareceu, em juízo, que o registro de previsão de alta não necessariamente implicava em observação de melhora no estado do paciente, como busca inferir a defesa, e, ademais esclarece termos técnicos como “rabdomiólise” e explicita a gravidade em que, segundo os registros médicos, o paciente se encontrava (mídia ao ID 15902457):

[...] ADVOGADO: Tem uma anotação aqui do dia 16 de março, ou seja, um dia depois desse fato, da parte do doutor Paulo Bringuente, ele anotou uma previsão de alta no dia 21 de março. Em qual momento o médico faz o registro de uma previsão de alta? Em qual estado o paciente tem que se encontrar para ele fazer uma previsão?

TESTEMUNHA THOMAZ: Não.
A previsão de alta tem para todos os pacientes. A gente coloca isso como uma ferramenta nossa do hospital, mais para gestão. A previsão de alta a gente usa para todo o paciente, é mais uma ferramenta de gestão de leitos do que do próprio paciente em si. No caso dele, a gente coloca uma previsão genérica de 5 dias, uma semana para frente e, por exemplo, ele fez uma abordagem inicial do trauma pela ortopedia, então ela é instantânea. A gente depende da ortopedia reavaliar ele e agendar uma nova cirurgia, geralmente por mais de uma semana. Essa cirurgia depende do paciente e depende de gestão de centro cirúrgico. No caso dele, a gente coloca uma previsão genérica de 5 dias pra frente. Daqui a 2, 3 ou 4 dias a gente chega e reavalia, “o paciente vai ser operado depois de amanhã”, bota a previsão dele pro dia 25, pro dia 30. Essa parte ali é mais uma demanda do hospital para a gente ter uma gestão de leitos.

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: D
outor Thomaz, então, pelo que o senhor disse, essa previsão é um protocolo, uma praxe de qualquer pessoa que é internada no hospital.

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim, sim
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Então se a pessoa chega morrendo lá vai ter alguma data no sistema de previsão de alta?

TESTEMUNHA THOMAZ: Não. Por exemplo, se a gente tiver um paciente muito grave, vai ter lá previsão de alta “sem previsão”. Porque se eu coloco lá que ele não tem previsão de alta, a gestão do hospital não conta com aquele leito E pode ser que alguma evolução não conte com a previsão de alta, é apenas uma linha na evolução. Ela não é um item do sistema, não é nada disso. A gente só costuma ter isso porque é obrigatório. Aquela parte final da evolução, ela é estruturada pelo hospital, que é o plano terapêutico no final. Aquilo ali o hospital estruturou e pede pra todo mundo fazer daquele jeito,

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

O senhor disse que houve um esmagamento muscular. Isso é rabdomiólise?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Isso leva à rabdomiólise
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Consta aqui que ele chegou no hospital com rabdomiólise e que levou a uma IRA, uma insuficiência renal aguda, correto?

TESTEMUNHA THOMAZ: Teria que checar os exames, mas se é o que consta, sim

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Sim, consta no prontuário IRA por rabdomiólise, assim que ele chegou no Hospital de Vila Velha. A rabdomiólise é uma doença grave?

TESTEMUNHA THOMAZ:
É.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Ela pode se fatal?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Ela pode ser o início de uma complicação fatal. O esmagamento vai uma substância no sangue e, de maneira mais simples, ela vai entupir o rim. E o rim não funciona mais. Então, no caso de um paciente muito grave, pode ser mais uma...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Ele chegou na escala Glasgow a 13. A escala 13 é um rebaixamento do nível de consciência?

TESTEMUNHA THOMAZ: Ele chegou assim no HEUE ou no outro Hospital?

PROMOTORA DE JUSTIÇA: No Hospital Evangélico [Hospital Vila Velha]. Eu tenho um documento aqui que a escala Glasgow tava em 13.

TESTEMUNHA THOMAZ: Tá, é como eu falei antes, é mais um rebaixamento, teria que entender em qual? Mas sim, como eu falei, tem que entender em qual porção do Glasgow ele perdeu esse ponto pra gente tentar entender, mas isso toda vez que a gente perde 1 ponto no Glasgow é um nível de rebaixamento que ele vai ter.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ent
ão se ele teve essa escala 13 o senhor pode afirmar que o paciente tem um nível de rebaixamento da consciência?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim

[...]

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Eu vou falar aqui o que consta aqui no dia que ele chegou e o senhor vai me dizer se ele é um paciente grave ou não. Ele apareceu lá no Hospital de Vila Velha com politrauma por colisão, fratura exposta Anderson grau 2 em fêmur direito fratura exposta punho direito Anderson grau um, traumatismo craniano leve com tratamento conservador, acompanhamento psiquiátrico errático, risco de abstinência medicamentosa de uso domiciliar, rabdomiólise e injúria renal. Esse é um paciente grave?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Esse é um paciente grave, é um paciente grave. Um paciente que demanda inicialmente estar na UTI, e no caso dele o que chamaria mais atenção, do que pode piorar muito o quadro, é a rabdomiólise, porque ela é um efeito cascata. A gente deixa a rabdomiólise evoluir, a gente acaba com o rim dele, ele para de urinar, para de filtrar, e aí...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Qual a causa da rabdomiólise nele?

TESTEMUNHA THOMAZ:
No caso dele, o trauma. Não precisa ter um esmagamento completo de um membro, aquele membro que chega realmente amassado, um membro quase amputado qualquer.
Eu não vou lembrar o número do valor laboratorial dele, mas a gente costuma medir um valor que chama de CPK, que vai indicar pra gente o nível disso no sangue. Um ultramaratonista, por exemplo, ele eleva isso no final da maratona porque o exercício físico extenuante lesou a musculatura. Só de você ter uma pancada forte mesmo sem uma lesão aparente, vai liberar [a substância]. Isso pode acontecer.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Como ele já chegou no hospital com esse diagnóstico de rabdomiólise e ele acabou de vir de um acidente de trânsito, o senhor pode dizer então que essa rabdomiólise foi causada pelo trauma no acidente de trânsito?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim,
mas, por exemplo, no caso dele, a gente já coloca rabdomiólise como a hipótese de diagnostico só pelo trauma, mesmo sem o laboratório, pra gente já ter aquilo no prontuário e se atentar.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Certo. Consta aqui que ele ficou alguns momentos sem urinar. Isso demonstra que o rim dele não estava funcionando corretamente?

TESTEMUNHA THOMAZ:

Sim.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
E também consta no prontuário a injúria renal. E essa injúria renal, ela é diretamente ligada com a rabdomiólise?

TESTEMUNHA THOMAZ:
No caso dele, com certeza.

A testemunha Jackson Oliveira da Cruz, médico cirurgião ortopedista no HEUE, em juízo (ID 15902488), que fez considerações acerca da utilização de fixadores externos e sobre a conceituação de politrauma e suas implicações:

[...]

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: No laudo foi falado que foi feito um fixador externo na fratura de afisária, luxação exposta..., foram feitos fixadores externos na fratura de afisária. Isso o senhor está se referindo ao fêmur?

TESTEMUNHA JACKSON: Eu acredito que sim. Eu não lembro detalhes do caso, mas é um tipo de cirurgia muito comum para essa fratura.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
O senhor disse que esse fixador externo, ele é feito quando o paciente está grave e não tem condição de fazer uma cirurgia mais específica no local. É isso?

TESTEMUNHA JACKSON:
Não necessariamente quando o paciente está grave no geral, mas quando você tem uma situação que indica gravidade, várias situações que te indicam gravidade, entre elas o próprio paciente estar grave. O que que é estar grave? Ter risco de morte. E a outra é várias cirurgias, várias fraturas ao mesmo tempo. Então, o que é o caso dele? Qualquer tipo de paciente, mesmo que ele esteja estável, clinicamente acordado e conversando, se ele tiver duas ou três ou mais fraturas, a gente considera isso como um índice de gravidade, porque ele vai ser submetido a vários procedimentos cirúrgicos. Então isso aumenta o nível de risco do procedimento.
E aí a equipe médica delibera de aguardar uma melhora clínica pra poder operar. A equipe médica opta por fazer aquilo que pode levar ele, a ter complicações, a resolver o que pode gerar complicações. E depois fazer aquilo que podemos fazer com o tempo, pro paciente se recuperar e ter um procedimento cirúrgico mais correto, mais adequado.

[...]

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Então, com essas características que ele, que ele apareceu, o senhor pode afirmar que ele apareceu com vários problemas ortopédicos e também de ordem não ortopédica, correto?

TESTEMUNHA JACKSON:
Exatamente.
isso aí é o que representa o politrauma, né? Você mesmo respondeu
politrauma
é o que que é?
É um doente que está poli, ou seja, multi acometido, com condições clínicas, ortopédicas, de condição neurológica, um paciente multi traumatizado
, certo?

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Esse politrauma, ele pode causar contusão pulmonar?

TESTEMUNHA JACKSON;
Pode causar, pode causar...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Tem um exame aqui que fala que ele tava com essa contusão pulmonar. Então isso é compatível com politrauma?

TESTEMUNHA JACKSON:

Compatível com o politrauma
, foge das questões clínicas, mas compatível com o politrauma.

[...]

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O senhor se referiu agora há pouco, respondendo às perguntas da defesa, da
necessidade de utilização de fixador externo logo após essas cirurgias, gostaria de saber do senhor se aumenta a propensão a infecção hospitalar, o fato de haver essa exposição?

TESTEMUNHA JACKSON:
Depois do procedimento cirúrgico que foi feito, sem dúvida, e por vários motivos. A própria fratura exposta é uma fratura de alto índice de aumento de infecção. O osso é muito sensível ao meio externo, então o fato de ser uma fratura exposta por si só já é um alto indicativo de infecção. E a fixação externa também, associar a ideia da fixação externa justamente a diminuir esse impacto, mas geralmente esses pacientes que são pós fratura exposta, pós fixação externa, eles têm o aumento do índice de infecção hospitalar, não pela cirurgia, mas pela magnitude do trauma.

A testemunha Paulo Henrique Rebuli, médico ortopedista no HVV, em juízo (ID 15902457) também aclara a condição em que a vítima deu entrada no hospital:

[...]

ADVOGADO: Eu vou chegar lá, vou ler para o senhor, mas uma pergunta, esse tromboembolismo pode ser causado num paciente que está num quadro crítico? Devido a uma queda da cama? Por tentativa de evasão?

TESTEMUNHA PAULO:
Qualquer paciente que está em um quadro crítico, ele tem um risco aumentado de tromboembolismo pulmonar.

[...]

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:
Eu vou falar o quadro que o paciente entrou no hospital e só para saber se isso é compatível para causar uma rabdomiólise. Ele entrou com fratura exposta de fêmur, fratura exposta de punho, politrauma, traumatismo cranioencefálico. Esse acidente de trânsito que ele tava todo lesionado, e consta no prontuário que ele apresentava rabdomiólise. É compatível a rabdomiólise com esse acidente?

TESTEMUNHA PAULO:
A rabdomiólise por conta dessas lesões é plausível, sim.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Consta também a insuficiência renal aguda...

TESTEMUNHA PAULO: Essas lesões musculares, essa rabdomiólise, ela pode causar essa injúria renal aguda por conta desse trauma, sim. PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Um paciente que entra no hospital com esse quadro, é considerado um paciente grave?

TESTEMUNHA PAULO:

Sim. Politrauma é grave.

Deste modo, a cadeia causal entre a imprudência da apelante e o resultado morte permanece intacta. Rejeita-se, assim, tanto o pleito absolutório (Art. 386, VII, CPP) quanto o pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal culposa (Art. 303, CTB).

2. Do Pleito Subsidiário de reforma na dosimetria da pena

Na primeira fase, a defesa requer o afastamento da desvaloração da pena pelo vetor “consequências do crime”. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante: “
As
CONSEQUÊNCIAS
do delito merecem valoração, visto que a vítima Luis Felipe Felipe da Silva era genitor de três menores, atualmente com 12, 9 e 7 anos de idade, que crescerão órfãs de pai
”. Verifica-se que tal fundamentação é reconhecidamente idônea pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AGRG no AGRG no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, foi considerado o histórico de violência perpetrado pelo acusado contra a vítima, incluindo tentativa anterior de homicídio mediante 9 facadas, além de reiteradas ameaças, o que denota o maior índice de censura do agir do réu. 3.
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista que o corpo da vítima não foi encontrado até os dias atuais, privando os familiares até mesmo do direito ao sepultamento, bem como a orfandade de 03 filhos menores -um deles com apenas três meses de idade - são circunstâncias que extrapolam os resultados típicos do homicídio, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta. 4. No ponto, salienta-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Assim, o fato de a vítima, na hipótese, ter deixado 3 filhos menores órfãos, sendo um de 3 meses de idade, constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanad
a. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.952.722; Proc. 2025/0198878-3; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025
) - destaquei

Portanto, mantém-se inalterada a dosimetria da primeira fase.

Além disso, a defesa requer a aplicação da atenuante da idade avançada (art. 65, I, do CP). Verifico que, nesse ponto, a pretensão defensiva merece prosperar. Conforme extrai-se da Carteira Nacional de Habilitação (fl. 55 do ID 15902231), a apelante nasceu no 28.12.1941. Como a sentença foi prolatada no dia 18.07.2025 (ID 15902500), a apelante já tinha 83 (oitenta e três) anos, ao que faz jus à atenuante mencionada.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase aplica-se a atenuante do art. 65, I, do CP em 1/6 (um sexto), ao que diminui-se a pena em 5 (cinco) meses, de maneira que a pena intermediária é fixada em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
. Ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, torno a pena intermediária definitiva.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena da ré, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença para redimensionar a pena privativa de liberdade para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP
.

É como voto.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
: -

Acompanho o eminente relator desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V
O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS: -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0005268-61.2023.8.08.0024

APELANTE: SONIA ALVES DINIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminares)

1. Do Cerceamento de Defesa pelo Indeferimento de Diligências

A defesa argumenta que o indeferimento das cinco diligências complementares solicitadas na fase do Art. 402 do Código de Processo Penal (CPP) cerceou seu direito de defesa. As diligências indeferidas buscavam, em suma, acessar o histórico disciplinar e psiquiátrico da vítima, o prontuário médico integral e realizar uma perícia médico-legal independente sobre o nexo causal.

Contudo, a prerrogativa conferida ao Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, encontra-se expressamente prevista no art. 400, §1º, do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica neste sentido, como demonstrado por diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteram a necessidade de demonstração de prejuízo concreto e a arbitrariedade da decisão para que se configure a nulidade. No caso dos autos, a decisão de indeferimento (ID 15902494) foi minuciosa e assentada em razões objetivas, as quais colaciono:

“Inicialmente, aduz a defesa que a vítima, no ano de 2022, chegou a ser suspensa de seu trabalho, pelo período de 14 (quatorze) dias, por assediar e agredir jovens em Palmas, no Tocantins. Diante de tal fato, pugna para que seja oficiado à Polícia Federal para que apresente todo o histórico administrativo/disciplinar/médico da vítima, a fim de averiguar a existência ou não de histórico de descontrole emocional, bem como uso de medicações e/ou licenças médicas, como também medidas correcionais para possíveis condutas/posturas inadequadas/ilegais da vítima.

Todavia, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar. Isto porque, verifico que o evento citado pela defesa não apresenta correlação alguma com os fatos apurados na presente ação penal, de modo que se faz irrelevante o histórico disciplinar da vítima quando, in casu, busca-se apurar a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotivo.

Em sintonia com o aduzido acima, a defesa pugna, ainda, para que seja oficiado à Unimed a fim de apresentar o histórico total de consultas médicas, internações e prontuários da vítima. Todavia, da mesma forma, entendo que o pleito não merece guarida, haja vista que, conforme esclarecido acima, o histórico de consultas médicas do ofendido não possui qualquer relação com o acidente de trânsito que levou à internação e, posteriormente, ao óbito da vítima.

Outrossim, pugna a defesa para que seja oficiado o Vila Velha Hospital para que apresente o documento de encaminhamento do cadáver ao DML. Contudo, não verifico a necessidade do diligenciamento, uma vez que encontra-se nos autos o Laudo de Exame Cadavérico, o qual atesta que o cadáver de Luís Felipe Felipe da Silva foi encaminhado do Hospital Vila Velha, com a assinatura do Dr. Paulo Henrique Rebuli (CRM-ES 15723).

Ademais, importa esclarecer que o Dr. Paulo Henrique Rebuli foi ouvido em juízo como testemunha arrolada pela defesa, bem como o médico legista Dr. Ronan Carneiro Santos, subscritor do laudo cadavérico. Além disso, atesto que a defesa não soube explicitar a pertinência de tal requerimento, o qual não vislumbro em tela.

Pugnou, ainda, que seja diligenciado junto a delegacia nova apuração dos fatos a fim de que todo o período de internação da vítima seja investigado, todavia, razão não assiste à defesa. Isto porque, não há nada que indique a necessidade de se reabrir a fase investigatória, visto que os todos os fatos restaram apurados durante a instrução processual, o que se evidencia com a oitiva, em juízo, de 05 (cinco) médicos que acompanharam a vítima durante o período de internação, além das provas documentais já acostadas aos autos.

Isto posto, ao analisar o presente caderno processual, vislumbro que não fora demonstrado um fato ou ato em concreto para justificar a abertura da investigação criminal, de modo que percebe-se que a douta Defesa se limita, exclusivamente, a sustentar a pertinência de tais diligências, sem, contudo, comprová-las.

Por fim, pugna para que seja realizada perícia médica para atestar se há, ou não, nexo causal entre as fraturas decorrentes do acidente e o óbito da vítima.

Todavia, entendo que o pedido defensivo não merece guarida. Isto porque, foram ouvidas em juízo 08 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, das quais, 06 (seis) são médicos que atenderam a vítima entre o evento apurado nos autos e o seu óbito.

Vale mencionar, foram ouvidos o Dr. Jackson Oliveira da Cruz (médico plantonista no Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE, que atendeu de imediato a vítima), o Dr. André Luiz do Carmo (médico neurocirurgião), o Dr. Paulo Eugênio Briguente Filho (médico intensivista), o Dr. Thomaz Furieri Franzotti (médico que indicou previsão de alta do paciente durante sua internação), o Dr. Paulo Henrique Rebuli (responsável pelo encaminhamento do cadáver ao DML), bem como o Dr. Ronan Carneiro Santos (médico legista subscritor do laudo cadavérico).

Portanto, verifico a robutez da produção das provas testemunhais e documentais, permitindo-se ampla defesa e contraditório, durante a instrução processual mostrando-se suficientes para o julgamento do feito, bem como para a análise de eventual ruptura do nexo de causalidade.

É incontroverso que no processo penal o réu tem direito à produção de prova. No entanto, nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP, o juiz da causa tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, as diligências/provas que entender protelatórias, impertinentes ou irrelevantes, desde que haja justificação que legitime seu posicionamento, como ocorreu no caso vertente.

De mais a mais, o indeferimento das provas encontra amparo também no entendimento assentado neste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso . Precedentes. 2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução ( REsp n. 1 .520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 3 . Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 739007 RS 2022/0125319-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (Grifei)

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, INDEFIRO os requerimentos postulados em ID n° 68130914, nos termos nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP.”

Sabe-se que o ordenamento jurídico concede ao Magistrado a possibilidade de avaliar a conveniência da produção probatória eventualmente proposta pelas partes, com vias a ordenar as provas que entender necessárias para decidir o caso.

Rememora-se, também, que o Julgador é o destinatário das provas, estando seu convencimento livre da apreciação daquelas produzidas durante a instrução probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O
indeferimento da juntada de prova audiovisual apresentada às vésperas da audiência de instrução foi devidamente fundamentado, com base no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração objetiva de prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de robusto conjunto probatório, composto por prova testemunhal, laudos técnicos e declarações do próprio acusado. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, não havendo respaldo para sua admissão.
5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias sobre a desnecessidade da prova exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.004.788; Proc. 2025/0178706-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/08/2025)
- destaquei

A defesa tentou introduzir nos autos o histórico funcional da vítima, sob a alegação de investigar "descontrole emocional". Todavia, conforme destacado nas contrarrazões da Assistência de Acusação, "trata-se de homicídio culposo na direção de veículo, e o eventual histórico comportamental da vítima não elide a responsabilidade penal da ré pelo evento danoso".

No Direito Penal de Trânsito, a culpa é aferida pela violação do dever objetivo de cuidado no momento do fato. O núcleo da imputação é o avanço de sinal vermelho. Saber se a vítima tinha problemas administrativos em seu local de trabalho é absolutamente irrelevante para a dinâmica física do acidente. O Direito Penal julga fatos, não biografias. A tentativa de desqualificar a vítima através de seu histórico funcional constitui uma estratégia de "vitimização secundária" que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

O ponto mais crítico da preliminar refere-se ao pedido de acesso irrestrito ao histórico médico da vítima junto ao plano de saúde. A defesa pretendia realizar uma investigação na vida privada do ofendido, buscando doenças pregressas que pudessem servir de argumento para afastar o nexo causal.

Neste ponto, acolhe-se a tese levantada nas contrarrazões das Assistentes de Acusação, que introduziram um argumento constitucional de alta relevância: a consulta ampla aos registros médicos da vítima, mesmo após seu óbito, infringe o direito à privacidade
post mortem
; tal quebra de sigilo só se justificaria mediante prova de extrema necessidade, o que não foi apresentado nos autos

A proteção à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF/88) não cessa automaticamente com a morte. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a tutela dos direitos da personalidade do de cujus, legitimando os sucessores a defendê-los (art. 12, parágrafo único, do Código Civil). A jurisprudência e a doutrina especializada convergem no sentido de que o prontuário médico é documento sigiloso, pertencente ao paciente, e sua quebra
post mortem
exige justificativa robusta e nexo estrito com a elucidação do fato criminoso.

No caso em tela, a
causa mortis
foi atestada por laudo oficial e confirmada por médicos ouvidos em juízo, que vincularam o óbito ao trauma do acidente. Não havia, portanto, lacuna probatória que justificasse a violação da intimidade da vítima.

Dessa forma, conclui-se que a ausência da produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa para a parte defensiva, não havendo justa necessidade de se anular a r. sentença condenatória, que está adequadamente fundamentada.

2. Da Nulidade por Insuficiente Valoração Probatória

A segunda preliminar alega a nulidade da sentença por suposta ausência de valoração das provas testemunhais e documentais apresentadas pela defesa, especialmente os pareceres técnicos privados que tentaram comprovar a velocidade excessiva da vítima e a quebra do nexo causal.

Contudo, a sentença condenatória (ID 15902500) cumpriu o mandamento constitucional do Art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apresentar motivação suficiente e coerente para a condenação. O Juízo de primeiro grau analisou o conjunto probatório de forma detalhada, incluindo os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa.

É entendimento consolidado, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF - Tema 339) quanto no STJ, que o julgador não está obrigado a refutar exaustivamente cada um dos argumentos ou provas secundárias apresentadas pelas partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a formação de sua convicção. O fato de o Magistrado não ter acolhido a integralidade das teses da defesa, em especial as conclusões dos pareceres técnicos privados (custeados pela Apelante e, portanto, desprovidos da imparcialidade inerente aos laudos oficiais), não configura nulidade, mas sim o exercício do princípio do livre convencimento motivado.

Assim, verifica-se que a sentença apreciou de forma satisfatória as teses defensivas relativas ao nexo causal, rejeitando-as com base nos laudos e depoimentos dos peritos oficiais. Por conseguinte, a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação deve ser integralmente rejeitada.

Por tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0005268-61.2023.8.08.0024

APELANTE: SONIA ALVES DINIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SONIA ALVES DINIZ

em face da r. sentença (ID 15902500) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput,
da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais (ID 16104819), a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
nulidade por vício de valoração probatória;
(iii)

a absolvição (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, alegando que o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes;
(i
v
)
subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e
(
v
)
, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação do vetor “consequências do crime”;
(vi)
o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Contrarrazões, ao ID 16196327, pelo
provimento
parcial
do recurso apenas para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16251540, também pelo
provimento
parcial
do recurso para aplicar a atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré, que se encontra solta, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/04 de ID 13191138) o que se segue:

[...] Provam os presentes autos que, a DENUNCIADA, no dia 14 de março de 2023, por volta das 16h24min., conduzia o veículo Mercedes Benz GLA200FF STY, placa QRE1E98, na Av. Cezar Hilal, Praia do Suá, Vitória/ES, quando, ignorando a sinalização semafórica que indicava o sinal luminoso na cor vermelha, as regras técnicas e obrigatórias aos condutores de veículos automotores, as condições da pista e a circulação de veículo que ocorria, realizou de maneira imprudente a travessia do cruzamento entre a via na qual transitava e a Av. Leitão da Silva e atingiu com seu automóvel a motocicleta Honda CB 1000/Black ED, placa SFTSH26, conduzida por Luís Felipe Felipe da Silva, que trafegava pela Av. Cesar Hilal no sentido Jucutuguara X Praia do Suá, que veio a sofrer ferimentos graves, dentre estes, fratura exposta de fêmur direito e em punho direito e traumatismo cranioencefálico.

Apesar de ter sido socorrida, a vitima Luis Felipe Felipe da Silva veio a óbito no dia 02 de abril de 2023 em decorrencia dos dos ferimentos que sofreu, conforme constatou o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 59/60, o qual os Senhores Peritos Médicos da Polícia Civil concluem que Luis Felipe faleceu em razão de "Choque séptico devido pneumonia

decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito (moto)" (sic) e que “A trombose intracardiaca contribuiu para o óbito" (sic).

Conforme consta nos autos, em declaração de fls. 31/32, a testemunha Jeferson Moraes Pereira de Sousa relata que estava trafegando na mesma via e sentido que a vítima, e parou a sua motocicleta ao lado da Honda CB conduzida por Luís Felipe no sinal vermelho e assim que ficou verde realizaram partida, tendo a vítima saído a sua frente, e ainda, que em seguida havia outro semáforo, o qual estava fechado, ocasião em que avistou o veículo Mercedes Benz GLA200FF STY, placa QRE1E98, realizando a travessia da via lentamente, sem observar a sinalização semafórica, no sentido Praia do Suá, se colocando a frente do fluxo de veículos, vindo a colidir com a motocicleta que a vítima conduzia.

Nesse mesmo sentido, declara a testemunha Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes, em fl.

66, que conduzia o veículo Pajero Dakar e se manteve parado no cruzamento entre as vias Av. Cesar Hilal X Av. Leitão da Silva logo atrás do veículo Mercedes Benz GLA200FF STY conduzido por Sonia Alves Diniz. Esta testemunha confirma que o semáforo estava vermelho para eles, porém, o veículo conduzido pela DENUNCIADA começou a sair devagar e iniciou a travessia da via sem respeitar a sinalização semafórica, tendo logo em seguida colidido com a motocicleta conduzida pela vítima.

Deixamos de propor a DENUNCIADA, o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por entender que este não se mostra necessário e suficiente para garantir a reprovação e prevenção do crime, além de se tratar da prática de um crime com resultado MORTE.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas provas documentais juntadas aos autos.

Isto posto, está a DENUNCIADA SÔNIA ALVES DINIZ, já qualificada nos autos, incursa nas iras do artigo 302, "caput",da Lei n'.503/97 [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a Apelante
SONIA
como incursa nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa técnica estrutura seu pleito em três eixos argumentativos principais: inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, pois o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Passo a enfrentar, pormenorizadamente, cada uma das teses defensivas.

1. Da Pretendida Absolvição por
inexistência de nexo causal

A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, CTB) é comprovada pelo Boletim Unificado n° 50552325, às fls. 06/09, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial n° 50554363, às fls. 11/12, Relatório de investigação, às fls. 16/22, Formulário de cadeia de custódia, às fls. 46/verso, Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 63/64, Complemento ao relatório de investigação anteriormente apresentado, às fls. 68/verso, Prontuário médico, às fls. 81/115, Registro de Solicitação de Atendimento ao Samu, às fls.119/121, Certidão de óbito, às fls. 133, Laudo Pericial de acidente de tráfego, às fls. 165/186, todos esses ao ID 15902231, arquivos de mídia ID n° 15902261, exames da vítima, IDs 15902274 e 15902386, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, está estabelecida pela imprudência da Apelante SÔNIA ALVES DINIZ. As testemunhas presenciais (Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes e Jeferson Moraes Pereira de Souza) confirmaram de maneira uníssona que o acidente foi causado pelo avanço do sinal vermelho pela Apelante, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal, surpreendendo a vítima LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA, que tinha a preferência da via. A ver excertos dos depoimentos das testemunhas colacionados na sentença:

“[...] Que presenciou os fatos; que era o carro logo atrás da ré; que ela estava em um carro preto e ela avançou o sinal; que o sinal estava vermelho; (...) eu era o carro de trás, eu vi ele, eu fui até no momento falar com ele, pra ele respirar e tal; que ele foi lançado próximo do carro do depoente; que quanto a questão do sinal o depoente enfatiza que o sinal estava vermelho para ele e para a ré; que Sônia atravessou o sinal vermelho; que o sinal estava vermelho para nós, eu estava atrás dela e ela avançou o sinal; que o depoente acha que ela não viu a moto vindo (...) que a vítima foi arremessado, caiu com uma certa violência, ele passou por cima do carro e caiu pro lado de cá; que o depoente saiu do carro; que o depoente ficou em choque [...]” (Testemunha Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes, em juízo, ID 15902457)

“[...] que presenciou os fatos; que estava logo atrás da vítima; que tinham parado antes no mesmo semáforo que era ali na César Hilal, no cruzamento da César Hilal com a Avenida Leitão da Silva; que estava em uma moto ao lado da vítima; que estava indo buscar a esposa no trabalho, sentido a Terceira Ponte; que quando o semáforo abriu, saíram de moto; que ele tinha uma moto mais potente que a do depoente; que então ele foi mais rápido, foi na frente do depoente; que estavam cerca de 100 m de distância; que o semáforo estava aberto; que ele estava na faixa da esquerda; que quando ele foi atravessar o semáforo, uma senhora, que o depoente não recorda o nome, estava numa Mercedes azul, furou o sinal atravessando, entrando pra Enseada do Suá; que a vítima não teve nem tempo de reação; que a colisão foi direta, sem nenhum tempo de reação; que o susto foi tanto que eu não imaginava que ela fosse parar; que ela ficou parada logo depois, na entrada da Enseada do Suá; (...) que foi basicamente foi isso que o depoente presenciou no dia [...]” (Testemunha Jeferson Moraes Pereira de Souza, em juízo, ID 15902457).

O Laudo Pericial de Acidente de Tráfego nº 9.016/2023 (fls. 166/186, ao ID 15902231) atestou a dinâmica dos fatos, concluindo ser "altamente provável" que o automóvel Mercedes-Benz GLA 200, conduzido pela Apelante, avançou o semáforo fechado para a conversão.

A tese defensiva de que a vítima trafegava em velocidade excessiva (acima de 80 km/h), insinuada pelo parecer técnico particular do engenheiro Flávio La Rocca (ID 16104823), não encontra respaldo suficiente para afastar a culpa da Apelante. A prova pericial oficial, inclusive, atestou que "não houve tempo hábil para possibilitar a reação do motociclista frente ao obstáculo". Ademais, é imperioso reafirmar que, no Direito Penal, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de isentar ou compensar a responsabilidade criminal do agente que, comprovadamente, violou o dever objetivo de cuidado (imprudência ao avançar o sinal vermelho). Precedentes do STJ reiteram que a culpa concorrente da vítima ou o incremento do risco por ela provocado não excluem a responsabilidade penal do acusado. A título exemplificativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I -
"O argumento do acórdão ora impugnado - de que não se admite a compensação de culpas no direito penal - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (AGRG no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)
II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva". III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. lV - Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.257.811; Proc. 2022/0378554-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/08/2023; DJE 18/08/2023
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte Superior entende que, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AGRG no RESP n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)
. 4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ (HC 403.346/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AGRG no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.100.852; Proc. 2022/0097090-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023) - destaquei

Portanto, a conduta da Apelante, caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado (imprudência) ao desrespeitar a sinalização semafórica, submete-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 302, caput, do CTB.

A defesa insiste que o óbito, ocorrido 19 dias após o acidente, decorreu de causas supervenientes que teriam rompido o nexo causal, nomeadamente: a tentativa de evasão da vítima com queda no hospital, a sepse/pneumonia e o problema cardíaco (trombose intracardíaca), supostamente agravado pelo uso de anabolizantes. Tal alegação visa à aplicação do art. 13, §1º, do Código Penal.

Conforme a norma penal, a superveniência de causa relativamente independente só exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. As causas invocadas pela defesa não se amoldam a essa exigência legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ACOMETIDO DE SEPTICEMIA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. DESDOBRAMENTO NATURAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.
A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, mas os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. As causas que interferem no resultado classificam-se como absoluta (art. 13CP) ou relativamente independentes (art. 13, §1º, CP). Na primeira hipótese, o resultado aconteceria sem a conduta do agente, enquanto, na segunda, o resultado depende da conduta do agente e da causa que poderá ser preexistente, concomitante e superveniente.
O fato de a vítima vir a óbito em decorrência de quadro infeccioso encontra-se inserido no desdobramento físico do acidente de trânsito narrado na denúncia, tratando-se de causa superveniente relativamente independente. (
TJMG; APCR 0057139-27.2019.8.13.0479; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/10/2021; DJEMG 13/10/2021
) - destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DO MP. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE SUPERVENIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de Lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito. " (EDcl nos EDcl no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. "O Ministério Público, como titular da ação penal, tem legitimidade para interpor Recurso Especial de acórdão concessivo de habeas corpus que implique trancamento de ação penal. " (AgRg no REsp 1.509.144/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015). 3. A mera revaloração de provas não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4.
Nos termos do art. 13, § 1º, do CP, para que a causa relativamente independente superveniente exclua a imputação penal, é necessário que ela, por si só, tenha produzido o resultado.
Impossibilidade de trancamento da ação penal, ante a necessidade de instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.678.232; Proc. 2017/0147828-4; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 31/10/2017) - destaquei

O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63/64, do ID 15902231) é conclusivo ao atestar que a morte de LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA foi causada por "Choque séptico devido pneumonia decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito (moto)". O acidente foi, inequivocamente, a condição
sine qua non
que levou a vítima a um estado de politraumatismo (fraturas expostas e TCE leve) e à internação em leito de UTI.

A sepse e a pneumonia adquiridas em ambiente hospitalar, decorrentes da imobilidade prolongada e da fragilidade clínica imposta pelo trauma (politrauma), são intercorrências frequentes e, portanto, previsíveis no curso causal originado pelo ato imprudente da Apelante. Não se trata de evento extraordinário e totalmente alheio à linha de desdobramento do perigo, como um incêndio no hospital, que a doutrina utiliza como exemplo de causa que rompe o nexo. A jurisprudência brasileira é firme neste entendimento, sustentando que mortes causadas por tromboembolismo pulmonar, sepse ou broncopneumonia, eclodidas durante o tratamento de lesões graves causadas por acidente de trânsito, mantêm o nexo causal, pois o trauma inicial é a causa determinante do estado de risco. Colaciono precedentes nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pela defesa de Antônio rebouças de oliveira contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 302, §1º, inciso I, do código de trânsito brasileiro, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de homicídio culposo na direção de motocicleta. a defesa postulou a absolvição, sob o argumento de inexistência de culpa e de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, alegando que o óbito da vítima decorreu de negligência médica. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para manter o édito condenatório. III. razões de decidir3. O conjunto probatório comprova a materialidade do crime por meio do laudo cadavérico, que indicou como causa da morte traumatismo de extremidades com fraturas expostas e complicações infecciosas decorrentes do acidente, e da certidão de óbito. 4. Os depoimentos testemunhais, inclusive de familiares que ouviram diretamente a vítima no hospital, confirmam que o recorrente colidiu com a moto da vítima por imprudência ou de forma intencional, não havendo contradições relevantes nos relatos. 5.
O nexo causal não foi rompido por eventual negligência médica, pois as complicações clínicas (infecção urinária, sepse e tromboembolia pulmonar) decorreram diretamente dos ferimentos causados pelo acidente, tratando-se de concausa dependente, segundo o art. 13, §1º, do Código Penal
. 6. A alegação de ausência de tipicidade não se sustenta, pois a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 302, §1º, I, do CTB, caracterizando homicídio culposo por imprudência na direção sem habilitação. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e desprovido (
TJCE; ACr 0200539-04.2023.8.06.0108; Jaguaruana; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 15/07/2025; DJCE 16/07/2025
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O apelante alega insuficiência de provas e ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte. Pugna, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal, exclusão da suspensão da habilitação, redução do valor da indenização e concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão2. As questões em discussão são: (I) a suficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (II) a existência de nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima; (III) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (IV) a obrigatoriedade da suspensão da habilitação para dirigir; (V) a manutenção do valor da indenização por danos materiais/morais; e (VI) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. III. Razões de decidir3. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de exame de local, certidão de óbito, laudos periciais e demais provas documentais. A autoria também é comprovada pelos depoimentos testemunhais que descrevem a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante na colisão. 4.
O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o óbito da vítima é confirmado pelo laudo cadavérico, que atesta o tromboembolismo pulmonar como consequência do politraumatismo sofrido no acidente. A morte ocorreu em razão das complicações decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo apelante.
5. A desclassificação para lesão corporal é improcedente, pois o resultado morte decorreu diretamente da conduta negligente do apelante no trânsito. 6. A suspensão da habilitação é medida obrigatória prevista no tipo penal. Todavia, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, a qual foi fixada no mínimo legal, de ofício, reduzo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses. 7. O ministério público não pode o mais (propor a execução de direito potestativo pessoal, em substituição processual. Para concretizar a satisfação de um interesse particular, judicialmente, hospedado, é dizer, a compensação decorrente do dano), nem o menos (propor sua recognição. Postular seu reconhecimento em juízo). Sua ilegitimidade, não acolhida no reparto angular, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível, compele, de modo inexcedível, determinar-se seu acendramento, mediante decote do metâmero inepto nele existente. 8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo da execução, conforme previsto no art. 66, inciso III, f, da Lei nº 7.210/1984. lV. Dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido. De ofício, reduzida a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. 1. Há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2.
Existe nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima.
3. A suspensão da habilitação para dirigir é obrigatória, uma vez prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 302, do CTB). 4. Ilegitimidade do ministério público para pleitear pela fixação dos danos, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 302, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 66, inc. III, f. Jurisprudências relevantes citadas: STF, re 607107, Rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno, julgado em 12-02-2020, divulg 13-04-2020 public 14-04-2020; TJGO, acrim 5777604-80.2022.8.09.0011, Rel. Desembargador wild afonso ogawa, 4ª câmcrim. , julgada e publicada em 06/11/2023. (
TJGO; ACr 5561638-38.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo; DJEGO 06/05/2025
) - destaquei

Da mesma forma, a alegação de queda ou tentativa de evasão da vítima no hospital, embora registrada em prontuário, não se configura como causa exclusiva do óbito. O paciente já apresentava um quadro de politrauma grave, com rabdomiólise (esmagamento muscular que pode afetar os rins) e injúria renal. A agitação psicomotora e o risco de queda são inerentes à condição de paciente grave, que exigiu contenção. A deterioração clínica subsequente (pneumotórax, piora da função renal e febre persistente) decorre de um quadro que já era crítico em virtude do trauma.

Por fim, o fato de a trombose intracardíaca ter contribuído para o óbito, possivelmente agravada pelo uso prévio de anabolizantes, não descaracteriza a responsabilidade da Apelante. Os problemas pré-existentes da vítima (concausas preexistentes) não rompem o nexo de causalidade com o resultado agravado, salvo se o trauma fosse irrelevante, o que não é o caso de fraturas expostas e TCE, classificando-se a causa inicial como condição de produção do resultado.

Os depoimentos de médicos que atuaram no caso contribuem para concluir que há nexo causal entre o evento “acidente automobilístico” e o evento morte.

A testemunha Ronan Carneiro Santos, médico legista subscritor do laudo de exame cadavérico (fls. 63/64, do ID 15902231) esclareceu as conclusões firmadas em sua perícia e afirmou que o acidente ocorrido em 14/03/2023 deu causa à morte do ofendido. Vejamos a transcrição literal (mídia ao ID 15902457):

[PERGUNTAS DA DEFESA DA ACUSADA]: O senhor tem conhecimento do que se trata esse caso? Alguém chegou a te informar, o senhor não sabe?

TESTEMUNHA RONAN: Não, não sei, não tive acesso.

ADVOGADO: Se trata de um paciente que sofreu um trauma, acidente automobilístico ou no caso ele estava numa motocicleta no dia 14/03/2023 foi operado, internado e evoluiu a óbito 19 dias depois, no dia 2/04/23, e a pessoa falecida foi enviada ao DML e o senhor fez o laudo cadavérico desse paciente. O senhor fez uma observação no seu laudo que ele chega com um histórico de hipertensão arterial, uso abusivo de zolpidem, 10 cumprimentos ao dia, quetiapina, aprazolam, trembolona, lesão renal, tudo isso, mas a causa mortis foi um choque séptico decorrente de pneumonia. Essa vida clínica do paciente, a vida precedente, o uso medicamentoso de alguma maneira pode influenciar no tratamento de uma pessoa que sofre com trauma?

TESTEMUNHA RONAN: Sim, no geral todas as condições clínicas, seja doenças, o uso de medicamentos, condições que sejam passageiras também. Às vezes não é uma doença crônica.

ADVOGADO: Toda situação que envolve a vida pode influenciar no tratamento, na resposta, na cura ou não?

TESTEMUNHA RONAN: Eu diria que sim.

ADVOGADO: O senhor fala que o óbito foi decorrente do choque séptico, devido pneumonia. Aí o senhor diz assim, “decorrente de imobilidade provocada por acidente de trânsito”. O senhor colocou isso no laudo, porque o senhor teve elementos suficientes para dizer que o acidente de trânsito foi a causa fatal do resultado pior ou porque isso vem do histórico do hospital? Por que que eu estou perguntando isso? Porque já se passavam 19 dias desde o trauma, em 19 dias, especialmente com a vida clínica e outros fatores, em tese, a causa mortis poderia não ser o trauma. Como é que isso é colocado no laudo?

TESTEMUNHA RONAN:
Quanto mais dias passa de internações, mais maior risco de o paciente ter um óbito.
Claro que isso não é a ciência exata, mas aumenta a probabilidade devido a situações clínicas mesmo, de infecções hospitalares, da imobilidade, no caso aí colocada devido a internação prolongada, vai enfraquecendo o paciente. Ele fica no leito exclusivo. Mesmo fazendo fisioterapia, às vezes ele não consegue totalmente ter essa resposta da fisioterapia, porque pode estar inconsciente, pode estar entubado, pode estar na situação clínica que a fisioterapia às vezes não chega, tem um certo limite. E então gera um desgaste do corpo, gera aumenta no risco de infecções, aumenta o risco de tromboses, que nesse caso ele não tinha. Foi examinado, ele não tinha trombose. Foi só a questão mesmo da infecção pulmonar que acabou complicando porque o corpo não conseguia responder mais às medidas clínicas e medicamentosas com antibióticos. E aí levou ao choque séptico.

ADVOGADO: Mas então o acidente de trânsito?

TESTEMUNHA RONAN:
Com certeza influencia. Foi a causa da internação.

ADVOGADO:
A causa é determinar o óbito no final das contas, né?
TESTEMUNHA RONAN:
Isso.

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: O senhor falou que, além disso, da pneumonia decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito, também teve uma trombose intracardíaca que contribuiu para o óbito, certo?

TESTEMUNHA RONAN: Que bom que você falou, porque eu estou sem o laudo, então estou sem saber das informações, pode terminar.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
É comum o senhor receber cadáveres vítimas de acidentes de trânsito, que às vezes passam muitos dias internados?

TESTEMUNHA RONAN:
Sim, infelizmente, às vezes até situações de meses. Paciente que pode ficar às vezes meses, anos.
A causa da internação, geralmente a gente considera a mesma coisa. O paciente que um idoso que caiu e fraturou o fêmur acaba que a gente tem que fazer o exame. É nessa situação.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Nesse caso aqui, a vítima, ela já foi bem grave para o hospital, segundo os outros médicos já relataram, ela teve rabdomiólise, ela teve insuficiência renal aguda, o Glasgow dela foi para 13. Ela ficou confusa, desorientada, queria tirar os acessos, precisou de contenção, porque ela estava desorientada. Então tudo isso que vai acontecendo, o senhor disse, trombose, infecção hospitalar, a pneumonia, tudo isso decorre a partir do momento que uma vítima é internada. Isso daí são coisas assim que fazem parte do desdobramento de uma internação de uma pessoa em estado grave. É isso?

TESTEMUNHA RONAN:
Isso mesmo.
Não é o caso específico, mas eu peguei um paciente que teve um acidente de trânsito de carro, e ele tinha uma trombose intracardíaca e a morte dele foi imediata. Então eu não poderia nunca afirmar que aquela trombose ali foi ocasionada pela internação, porque ele do local do óbito já tinha aquela trombose, entendeu? Agora é muito comum, infelizmente, a maior causa de óbitos é tromboembolia, é trombose intracardíaca, pulmonar e as infecções. A septicemia. São as causas maiores de óbito.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: O senhor assinou esse laudo no dia 10/04/2023. Tem aqui a assinatura do doutor Ronan Carneiro Santos.
Então o senhor confirma o seu laudo de que a morte foi provocada por acidente de trânsito, conforme o que o senhor olhou do cadáver?

TESTEMUNHA RONAN:
Sim, o que eu olhei e o histórico lá pode influenciar de alguma forma, mas a necropsia que define a causa morte é pelo que foi visto. Algumas situações, infelizmente, realmente não tem como, principalmente quando passa muitos dias e tem putrefação, então perde aquela qualidade da necropsia, mas nesse caso aí foi possível sim.

A testemunha Thomaz Furieri Franzotti, médico intensivista no HEUE, esclareceu, em juízo, que o registro de previsão de alta não necessariamente implicava em observação de melhora no estado do paciente, como busca inferir a defesa, e, ademais esclarece termos técnicos como “rabdomiólise” e explicita a gravidade em que, segundo os registros médicos, o paciente se encontrava (mídia ao ID 15902457):

[...] ADVOGADO: Tem uma anotação aqui do dia 16 de março, ou seja, um dia depois desse fato, da parte do doutor Paulo Bringuente, ele anotou uma previsão de alta no dia 21 de março. Em qual momento o médico faz o registro de uma previsão de alta? Em qual estado o paciente tem que se encontrar para ele fazer uma previsão?

TESTEMUNHA THOMAZ: Não.
A previsão de alta tem para todos os pacientes. A gente coloca isso como uma ferramenta nossa do hospital, mais para gestão. A previsão de alta a gente usa para todo o paciente, é mais uma ferramenta de gestão de leitos do que do próprio paciente em si. No caso dele, a gente coloca uma previsão genérica de 5 dias, uma semana para frente e, por exemplo, ele fez uma abordagem inicial do trauma pela ortopedia, então ela é instantânea. A gente depende da ortopedia reavaliar ele e agendar uma nova cirurgia, geralmente por mais de uma semana. Essa cirurgia depende do paciente e depende de gestão de centro cirúrgico. No caso dele, a gente coloca uma previsão genérica de 5 dias pra frente. Daqui a 2, 3 ou 4 dias a gente chega e reavalia, “o paciente vai ser operado depois de amanhã”, bota a previsão dele pro dia 25, pro dia 30. Essa parte ali é mais uma demanda do hospital para a gente ter uma gestão de leitos.

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: D
outor Thomaz, então, pelo que o senhor disse, essa previsão é um protocolo, uma praxe de qualquer pessoa que é internada no hospital.

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim, sim
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Então se a pessoa chega morrendo lá vai ter alguma data no sistema de previsão de alta?

TESTEMUNHA THOMAZ: Não. Por exemplo, se a gente tiver um paciente muito grave, vai ter lá previsão de alta “sem previsão”. Porque se eu coloco lá que ele não tem previsão de alta, a gestão do hospital não conta com aquele leito E pode ser que alguma evolução não conte com a previsão de alta, é apenas uma linha na evolução. Ela não é um item do sistema, não é nada disso. A gente só costuma ter isso porque é obrigatório. Aquela parte final da evolução, ela é estruturada pelo hospital, que é o plano terapêutico no final. Aquilo ali o hospital estruturou e pede pra todo mundo fazer daquele jeito,

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
O senhor disse que houve um esmagamento muscular. Isso é rabdomiólise?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Isso leva à rabdomiólise
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Consta aqui que ele chegou no hospital com rabdomiólise e que levou a uma IRA, uma insuficiência renal aguda, correto?

TESTEMUNHA THOMAZ: Teria que checar os exames, mas se é o que consta, sim

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Sim, consta no prontuário IRA por rabdomiólise, assim que ele chegou no Hospital de Vila Velha. A rabdomiólise é uma doença grave?

TESTEMUNHA THOMAZ:
É.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Ela pode se fatal?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Ela pode ser o início de uma complicação fatal. O esmagamento vai uma substância no sangue e, de maneira mais simples, ela vai entupir o rim. E o rim não funciona mais. Então, no caso de um paciente muito grave, pode ser mais uma...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Ele chegou na escala Glasgow a 13. A escala 13 é um rebaixamento do nível de consciência?

TESTEMUNHA THOMAZ: Ele chegou assim no HEUE ou no outro Hospital?

PROMOTORA DE JUSTIÇA: No Hospital Evangélico [Hospital Vila Velha]. Eu tenho um documento aqui que a escala Glasgow tava em 13.

TESTEMUNHA THOMAZ: Tá, é como eu falei antes, é mais um rebaixamento, teria que entender em qual? Mas sim, como eu falei, tem que entender em qual porção do Glasgow ele perdeu esse ponto pra gente tentar entender, mas isso toda vez que a gente perde 1 ponto no Glasgow é um nível de rebaixamento que ele vai ter.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ent
ão se ele teve essa escala 13 o senhor pode afirmar que o paciente tem um nível de rebaixamento da consciência?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim

[...]

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Eu vou falar aqui o que consta aqui no dia que ele chegou e o senhor vai me dizer se ele é um paciente grave ou não. Ele apareceu lá no Hospital de Vila Velha com politrauma por colisão, fratura exposta Anderson grau 2 em fêmur direito fratura exposta punho direito Anderson grau um, traumatismo craniano leve com tratamento conservador, acompanhamento psiquiátrico errático, risco de abstinência medicamentosa de uso domiciliar, rabdomiólise e injúria renal. Esse é um paciente grave?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Esse é um paciente grave, é um paciente grave. Um paciente que demanda inicialmente estar na UTI, e no caso dele o que chamaria mais atenção, do que pode piorar muito o quadro, é a rabdomiólise, porque ela é um efeito cascata. A gente deixa a rabdomiólise evoluir, a gente acaba com o rim dele, ele para de urinar, para de filtrar, e aí...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Qual a causa da rabdomiólise nele?

TESTEMUNHA THOMAZ:
No caso dele, o trauma. Não precisa ter um esmagamento completo de um membro, aquele membro que chega realmente amassado, um membro quase amputado qualquer.
Eu não vou lembrar o número do valor laboratorial dele, mas a gente costuma medir um valor que chama de CPK, que vai indicar pra gente o nível disso no sangue. Um ultramaratonista, por exemplo, ele eleva isso no final da maratona porque o exercício físico extenuante lesou a musculatura. Só de você ter uma pancada forte mesmo sem uma lesão aparente, vai liberar [a substância]. Isso pode acontecer.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Como ele já chegou no hospital com esse diagnóstico de rabdomiólise e ele acabou de vir de um acidente de trânsito, o senhor pode dizer então que essa rabdomiólise foi causada pelo trauma no acidente de trânsito?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim,
mas, por exemplo, no caso dele, a gente já coloca rabdomiólise como a hipótese de diagnostico só pelo trauma, mesmo sem o laboratório, pra gente já ter aquilo no prontuário e se atentar.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Certo. Consta aqui que ele ficou alguns momentos sem urinar. Isso demonstra que o rim dele não estava funcionando corretamente?

TESTEMUNHA THOMAZ:
Sim.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
E também consta no prontuário a injúria renal. E essa injúria renal, ela é diretamente ligada com a rabdomiólise?

TESTEMUNHA THOMAZ:
No caso dele, com certeza.

A testemunha Jackson Oliveira da Cruz, médico cirurgião ortopedista no HEUE, em juízo (ID 15902488), que fez considerações acerca da utilização de fixadores externos e sobre a conceituação de politrauma e suas implicações:

[...]

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]: No laudo foi falado que foi feito um fixador externo na fratura de afisária, luxação exposta..., foram feitos fixadores externos na fratura de afisária. Isso o senhor está se referindo ao fêmur?

TESTEMUNHA JACKSON: Eu acredito que sim. Eu não lembro detalhes do caso, mas é um tipo de cirurgia muito comum para essa fratura.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
O senhor disse que esse fixador externo, ele é feito quando o paciente está grave e não tem condição de fazer uma cirurgia mais específica no local. É isso?

TESTEMUNHA JACKSON:
Não necessariamente quando o paciente está grave no geral, mas quando você tem uma situação que indica gravidade, várias situações que te indicam gravidade, entre elas o próprio paciente estar grave. O que que é estar grave? Ter risco de morte. E a outra é várias cirurgias, várias fraturas ao mesmo tempo. Então, o que é o caso dele? Qualquer tipo de paciente, mesmo que ele esteja estável, clinicamente acordado e conversando, se ele tiver duas ou três ou mais fraturas, a gente considera isso como um índice de gravidade, porque ele vai ser submetido a vários procedimentos cirúrgicos. Então isso aumenta o nível de risco do procedimento.
E aí a equipe médica delibera de aguardar uma melhora clínica pra poder operar. A equipe médica opta por fazer aquilo que pode levar ele, a ter complicações, a resolver o que pode gerar complicações. E depois fazer aquilo que podemos fazer com o tempo, pro paciente se recuperar e ter um procedimento cirúrgico mais correto, mais adequado.

[...]

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Então, com essas características que ele, que ele apareceu, o senhor pode afirmar que ele apareceu com vários problemas ortopédicos e também de ordem não ortopédica, correto?

TESTEMUNHA JACKSON:
Exatamente.
isso aí é o que representa o politrauma, né? Você mesmo respondeu
politrauma
é o que que é?
É um doente que está poli, ou seja, multi acometido, com condições clínicas, ortopédicas, de condição neurológica, um paciente multi traumatizado
, certo?

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Esse politrauma, ele pode causar contusão pulmonar?

TESTEMUNHA JACKSON;
Pode causar, pode causar...

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Tem um exame aqui que fala que ele tava com essa contusão pulmonar. Então isso é compatível com politrauma?

TESTEMUNHA JACKSON:
Compatível com o politrauma
, foge das questões clínicas, mas compatível com o politrauma.

[...]

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O senhor se referiu agora há pouco, respondendo às perguntas da defesa, da
necessidade de utilização de fixador externo logo após essas cirurgias, gostaria de saber do senhor se aumenta a propensão a infecção hospitalar, o fato de haver essa exposição?

TESTEMUNHA JACKSON:
Depois do procedimento cirúrgico que foi feito, sem dúvida, e por vários motivos. A própria fratura exposta é uma fratura de alto índice de aumento de infecção. O osso é muito sensível ao meio externo, então o fato de ser uma fratura exposta por si só já é um alto indicativo de infecção. E a fixação externa também, associar a ideia da fixação externa justamente a diminuir esse impacto, mas geralmente esses pacientes que são pós fratura exposta, pós fixação externa, eles têm o aumento do índice de infecção hospitalar, não pela cirurgia, mas pela magnitude do trauma.

A testemunha Paulo Henrique Rebuli, médico ortopedista no HVV, em juízo (ID 15902457) também aclara a condição em que a vítima deu entrada no hospital:

[...]

ADVOGADO: Eu vou chegar lá, vou ler para o senhor, mas uma pergunta, esse tromboembolismo pode ser causado num paciente que está num quadro crítico? Devido a uma queda da cama? Por tentativa de evasão?

TESTEMUNHA PAULO:
Qualquer paciente que está em um quadro crítico, ele tem um risco aumentado de tromboembolismo pulmonar.

[...]

[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:
Eu vou falar o quadro que o
paciente entrou no hospital e só para saber se isso é compatível para causar
uma rabdomiólise. Ele entrou com fratura exposta de fêmur, fratura exposta
de punho, politrauma, traumatismo cranioencefálico. Esse acidente de trânsito
que ele tava todo lesionado, e consta no prontuário que ele apresentava
rabdomiólise. É compatível a rabdomiólise com esse acidente?

TESTEMUNHA PAULO:
A rabdomiólise por conta dessas lesões é plausível,
sim.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Consta também a insuficiência renal aguda...

TESTEMUNHA PAULO: Essas lesões musculares, essa rabdomiólise, ela pode causar essa injúria renal aguda por conta desse trauma, sim. PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Um paciente que entra no hospital com esse
quadro, é considerado um paciente grave?

TESTEMUNHA PAULO:
Sim. Politrauma é grave.

Deste modo, a cadeia causal entre a imprudência da apelante e o resultado morte permanece intacta. Rejeita-se, assim, tanto o pleito absolutório (Art. 386, VII, CPP) quanto o pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal culposa (Art. 303, CTB).

2. Do Pleito Subsidiário de
reforma na dosimetria da pena

Na primeira fase, a defesa requer o afastamento da desvaloração da pena pelo vetor “consequências do crime”. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante: “
As
CONSEQUÊNCIAS
do delito merecem valoração, visto que a vítima Luis Felipe Felipe da Silva era genitor de três menores, atualmente com 12, 9 e 7 anos de idade, que crescerão órfãs de pai
”. Verifica-se que tal fundamentação é reconhecidamente idônea pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AGRG no AGRG no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, foi considerado o histórico de violência perpetrado pelo acusado contra a vítima, incluindo tentativa anterior de homicídio mediante 9 facadas, além de reiteradas ameaças, o que denota o maior índice de censura do agir do réu. 3.
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista que o corpo da vítima não foi encontrado até os dias atuais, privando os familiares até mesmo do direito ao sepultamento, bem como a orfandade de 03 filhos menores -um deles com apenas três meses de idade - são circunstâncias que extrapolam os resultados típicos do homicídio, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta. 4. No ponto, salienta-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Assim, o fato de a vítima, na hipótese, ter deixado 3 filhos menores órfãos, sendo um de 3 meses de idade, constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanad
a. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.952.722; Proc. 2025/0198878-3; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025
) - destaquei

Portanto, mantém-se inalterada a dosimetria da primeira fase.

Além disso, a defesa requer a aplicação da atenuante da idade avançada (art. 65, I, do CP). Verifico que, nesse ponto, a pretensão defensiva merece prosperar. Conforme extrai-se da Carteira Nacional de Habilitação (fl. 55 do ID 15902231), a apelante nasceu no 28.12.1941. Como a sentença foi prolatada no dia 18.07.2025 (ID 15902500), a apelante já tinha 83 (oitenta e três) anos, ao que faz jus à atenuante mencionada.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase aplica-se a atenuante do art. 65, I, do CP em 1/6 (um sexto), ao que diminui-se a pena em 5 (cinco) meses, de maneira que a pena intermediária é fixada em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
. Ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, torno a pena intermediária definitiva.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena da ré, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PR
OVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença para redimensionar a pena privativa de liberdade para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.